Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600666-37.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
03/08/2021
Número: 0600666-37.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600666-37.2020.6.16.0085
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600666-37.2020.6.16.0085, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou improcedente o
pedido formulado na ação movida pelos partidos políticos Solidariedade e Republicanos em face
de José Maria Pereira Fernandes e Antônio Francisco Gil (candidatos eleitos aos cargos de Prefeito
e Vice-prefeito de Loanda/PR), Israel Soares da Cruz Júnior, Laudiceia Cardoso Gasperin, Jandira
de Fátima Luizão dos Santos e João Zangari. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de
poder econômico e captação ilícita de sufrágio, com fundamento legal no art. 22, caput, c/c o art.
24, ambos da LC nº 64/90, e c/com art. 41-A da Lei 9.504/97, movida pelos partidos políticos
Solidariedade e Republicanos em face de José Maria Pereira Fernandes, Antônio Francisco Gil,
Israel Soares da Cruz Júnior, Laudiceia Cardoso Gasperin, Jandira de Fátima Luizão dos Santos,
João Zangari, partidos políticos PROS, PT, PSB e coligação Coragem e Competência Loanda Mais
forte, alegando, em síntese: a ocorrência de diversas infrações, sendo que para os réus Israel
Soares da Cruz Júnior e José Maria Pereira Fernandes a prática de captação de sufrágio
consistente: a) na entrega de vantagem (medicamento) a eleitor; b) na entrega de cadeira de rodas,
custeio de ressonância magnética e transporte de eleitores para tratamento médico em Curitiba; c)
na entrega de cesta básica e de um medidor de diabetes para uma eleitora; d) na entrega de uma
cesta básica para uma eleitora; e) no encaminhamento de eleitores para realização de exames e
cirurgias. Todas essas ações foram acompanhadas da utilização indevida de meio de comunicação
social por terem divulgado em rede social a doação desses bens e serviços. Ao que se refere aos
réus Israel Soares da Cruz Júnior, Laudiceia Cardoso Gasperin e José Maria Pereira Fernandes,
aduzem que cometeram a prática de captação de sufrágio consistente no transporte de eleitores
para realização de ressonância médica feita em Curitiba e ainda a utilização indevida de meio de
comunicação social por terem divulgado em rede social a doação desse serviço. Ainda, quanto ao
réu Israel Soares da Cruz Júnior a prática de utilização indevida de meio de comunicação social por
ter divulgado em rede social doação de vantagem a eleitores e ter pedido voto para si; para a ré
Jandira de Fátima Luizão dos Santos, a prática de captação de sufrágio, por ter fornecido
combustível a um eleitor com o fim de obter-lhe o voto; para o réu José Maria Pereira Fernandes a
prática de infração eleitoral de captação ilícita de sufrágio, consistente no oferecimento de
combustível, de procedimento cirúrgico e realização de exame médico a eleitores; Decisão ID nº
28566316 julgou extinto o processo sem resolução de mérito para os partidos PROS, PT, PSB e
coligação Coragem e Competência Loanda Mais Forte e Justa; ref.: NF MPPR 0077.20.001096-3; RC
0600247-17.2020.6.16.0085).RE19
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - LOANDA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
ANTONIO FRANCISCO GIL (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
ISRAEL SOARES DA CRUZ JUNIOR (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
LAUDICEIA CARDOSO GASPERIM (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JEAN MARCEL DE MIRANDA (ADVOGADO)
JOAO FRANCISCO ZANGARI (RECORRIDO)
JEAN MARCEL DE MIRANDA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - LOANDA/PR (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES PT (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LOANDA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
JEAN MARCEL DE MIRANDA (ADVOGADO)
JANDIRA DE FATIMA LUIZAO DOS SANTOS (RECORRIDO)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40425
216
03/08/2021 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.333

RECURSO ELEITORAL 0600666-37.2020.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
RECORRENTE: REPUBLICANOS - LOANDA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096916
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA
- OAB/PR0055595
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA
RECORRIDO: JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0023074
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN
- OAB/PR0097739
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO GIL
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
RECORRIDO: ISRAEL SOARES DA CRUZ JUNIOR
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
RECORRIDO: LAUDICEIA CARDOSO GASPERIM
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0094986A
ADVOGADO: JEAN MARCEL DE MIRANDA
RECORRIDO: JOAO FRANCISCO ZANGARI
- OAB/PR0094986A
ADVOGADO: JEAN MARCEL DE MIRANDA
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - LOANDA/PR
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LOANDA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0094986A
ADVOGADO: JEAN MARCEL DE MIRANDA
RECORRIDO: JANDIRA DE FATIMA LUIZAO DOS SANTOS
- OAB/PR0051528
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO
- OAB/PR0079754
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Num. 40425216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. SUPOSTAS
DOAÇÕES POR CANDIDATOS A ELEITORES. CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS QUANTO AO REQUISITO TEMPORAL E
QUANTO AO CARÁTER ELEITOREIRO DAS CONDUTAS.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA GRAVIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
“A configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além
do
requisito
temporal
(ato
praticado
em
período
compreendido entre o registro de candidatura e a data da
eleição), de três elementos: (i) a prática de qualquer das
condutas de doar, ofertar, prometer, ou entregar bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; (ii) a
finalidade eleitoral da conduta; e (iii) a participação, direta ou
indireta, do candidato, ou, ao menos, o consentimento, a
anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que
(TSE -
resultaram na prática do ilícito eleitoral. Precedente”.
Recurso Especial Eleitoral nº 167, Acórdão, Relator(a) Min.
Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 175, Data 10/09/2019, Página 14-15, não
destacado no original)
2. No caso, a prova dos autos é insuficiente para comprovar
finalidade eleitoral das condutas imputadas aos requeridos,
até porque em relação à maioria dos fatos sequer há prova
de que tenham ocorrido no período eleitoral.
3. A configuração do abuso de poder político depende de
prova robusta da gravidade dos fatos, a ponto de afetar a
normalidade e a legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, CF), o
que não restou demonstrado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
Num. 40425216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

a.
b.
c.
d.
e.
f.
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PARTIDO 77 –
SOLIDARIEDADE E 10 – REPUBLICANOS” e RESPECTIVOS PARTIDOS em face da r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR (ID 28571266) que julgou
improcedente a presente Ação de Investigação Eleitoral proposta pelos recorrentes em face de
JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES; ANTÔNIO FRANCISCO GIL; ISRAEL SOARES DA
CRUZ JUNIOR; JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO DOS SANTOS; LAUDICEIA CARDOSO
GASPERIN; JOÃO FRANCISCO ZANGARI e outros.
Em suas razões (ID 28571966), os recorrentes sustentam em suma que:
A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi movida pela coligação
e partidos políticos Solidariedade e Republicanos em face de José Maria Pereira
Fernandes, Antônio Francisco Gil, Israel Soares da Cruz Júnior, Laudiceia Cardoso
Gasperin, Jandira de Fátima Luizão dos Santos, João Zangari, sendo todos da “chapa
majoritária” que concorreu às eleições na cidade de Loanda-PR (coligação Coragem
Competência - Loanda Mais Forte e Justa);
Na petição inicial foram acostadas inúmeras provas que demonstram que
os promovidos, com frequência diária e por longo tempo, antes mesmo do período
eleitoral, praticaram vários atos visando macular o pleito municipal e desequilibrá-lo,
incorrendo em várias condutas que são enquadradas, diante de sua gravidade, como
abuso de poder econômico e também como captação ilícita de sufrágio, sendo estes os
objetos da presente ação;
Adveio, contudo, sentença de improcedência do pedido, na qual restou
fundamentado, em suma, que embora havendo existência de 9 provas do alegado na
inicial (“corrupção eleitoral – compra de votos – doação de bens), não houve precisão
quanto à datas dos vídeos e ainda que, por serem, ao que se acredita, anteriores do
período eleitoral, não podem ser acolhidas, ainda que evidente “abuso de poder”;
Mesmo que não tenha restado comprovado a data específica da prática dos
atos de corrupção eleitoral e da doação de diversos bens, esses estão devidamente
comprovados nos autos, sendo reconhecidos na sentença e muitos, inclusive, são
incontroversos ou até mesmo confessados, restando, portanto, configurado o abuso de
poder econômico;
Não há dúvidas da prática do abuso do poder econômico, pois ainda que
tivesse sido de fato praticado em período anterior ao pleito eleitoral, os reflexos das
condutas surtiram efeitos inclusive na vitória dos reais interessados, quais sejam, os
recorridos candidatos pela coligação majoritária;
Sequer é necessária a prova do conhecimento por parte dos candidatos
beneficiários, já que a sanção é justamente a perda do mandato eletivo, objeto principal
da demanda;
Num. 40425216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Quanto à captação ilícita, restou também comprovado sua prática no dia
31/10/2021, inclusive com gravações dos beneficiários e confisssão de um deles, sendo
que, ainda, o fato foi confirmados em audiência através das testemunhas;
Também no que tange à captação ilícita de sufrágio, os atos foram
praticados por (i) João Zangari (executor) que conduzia os eleitores, (ii) Laudicceia
Cardoso Gasperin que participou com o fornecimento de transporte e (iii) José Maria que
arcou com os custos e pagamentos dos exames e combustível;
Foi juntado vídeo em que o beneficiário Juraci (vulgo Pelé), confessa
abertamente que estava esperando João Zangari para levá-lo juntamente de outras
pessoas, eleitores do Município de Loanda, até a cidade de Santa Cruz do Monte
Castelo-PR a fim de serem consultados na ótica Ideal e realizarem exame de
optometrista, tendo afirmado que ligou para o então candidato “Zé Maria” para qu lhe
doasse o exeme e se seria levado por João Zangari;
Foram anexados diversos outros vídeos que demonstram a prática do ato
de captação ilícita de sufrágio ocorrida no dia 31/10/2020, inclusive referentes ao
acompanhamento de toda a situação ocorrida no Município de Santa Cruz do Monte
Castelo, sendo todos estes ainda corroborados por meio de provas testemunhais;
Diante do robusto conjunto probatório, depreende-se que João Zangari
agendou exames de optometria e transportou, de forma gratuita, eleitores em um veículo
com adesivagem dos candidatos Laudiceia e “Zé Maria” até o Município de Santa Cruz do
Monte Castelo/PR;
O conjunto probatório demonstra a existência dos ilícitos e a gravidade das
circunstâncias, tendo em vista que terceiro, João Zangari, atrelou o nome e imagem da
candidata Laudiceia ao meio de transporte de eleitores e oferecimento de atendimento
médico, criando, portanto, para as pessoas ali transportadas vínculo de dependência
entre voto e manutenção das benesses;
O integrante da chapa majoritária, candidato e atual Vice-Prefeito, deve
obrigatoriamente sofrer juntamente com o atual Prefeito eleito José Maria a cassação de
diplomação e do mandato eletivo, consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
posto que se beneficiou igualmente das condutas ilícitas em sua candidatura de
Vice-Prefeito;
Em relação ao abuso de poder econômico praticado pela vereadora Jandira,
consistente na doação de combustível para eleitores, verifica-se, pela data confessada
pela própria recorrida Jandira e testemunha beneficiária do combustível, que o fato
“doação de vale combustível” ocorreu dias antes do registro de candidatura.
Além disso, há provas robustas e confissão do fornecimento de combustível
através de vale autorizando o abastecimento de 10 (dez) litros, devidamente assinado
pela vereadora, a qual reconheceu sua assinatura em Juízo inclusive, sendo que o vale
não tinha destinatário específico;
Num. 40425216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
O documento juntado na inicial confere aspecto de legitimidade à conduta
ilícita e não pode ser considerada como um simples fornecimento de combustível a um
eleitor sem vínculo com atos de campanha, caracterizando, portanto, abuso de poder
econômico, cujo formato retrata que igual àquele documento existiam dezenas;
Quanto ao conhecimento da Vereadora eleita Jandira para fins de
responsabilização, resta evidente a sua ciência e participação direta, porquanto foi
comprovado nos depoimentos citados que a conduta foi praticada por ela mesma, na
residência do eleitor;
Compulsando a sentença é possível observar diversos trechos referentes ao
reconhecimento da prática de atos de distribuição e doação de bens por parte desses
recorridos, o que configurariam o abuso de poder econômico;
Para a configuração de abuso de poder não é necessário que os atos
ocorram durante o pleito eleitora, pois são considerados abusivos aqueles que, embora
praticados fora desse período, tenham influenciado o pleito eleitoral de alguma forma,
como é o caso em comento;
No caso, restou comprovado por meio de testemunhas que grande parte
dos vídeos e atos de distribuição e doação de bens, mesmo que sem precisar datas,
circularam durante o pleito e próximo deles;
Não obstante a incerteza do período em que foram gravados, extrai-se dos
autos que as mídias foram intensamente divulgadas no período eleitoral através das
redes sociais e tomaram proporções desconhecidas;
Os múltiplos atos abusivos não devem ser analisados de forma
individualizada pela Corte Regional, sob pena de reduzir significativamente a
possibilidade de levar a uma eventual cassação do diploma e do mandato dos recorridos,
mas sim em seu conjunto, conforme orientação do Colendo TSE sobre o tema (Agravo de
Instrumento nº 30251, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves DaSilva, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 17/04/2017).
Requerem o provimento do recurso, para o fim de r, sendo reconhecido a prática
ilícita no caso pelos recorridos da captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.
A recorrida JANDIRA DE FATIMA LUIZÃO DOS SANTOS apresentou
contrarrazões, aduzindo, em suma, que ficou devidamente comprovado que não houve
quaisquer ilícitos pois: (i) não houve qualquer tipo de doação de combustível a testemunha
ORISVALDO POZZAN; (ii) confirmou sua declaração junto a Ministério Público que não houve
qualquer tipo de doação e/ou pedido de voto a testemunha Orisvaldo Pozzan; (iii) a testemunha
Orisvaldo Pozzan declarou que não houve qualquer pedido de voto por Jandira, inclusive que o
valor do combustível emprestado foi devolvido posteriormente; (iv) não houve qualquer tipo de
doação de benesses a eleitores pela Recorrida; (v) suas declarações e as da testemunha
Oriosvaldo não são divergentes (vi) nenhum eleitor foi apresentado como recebedor de
qualquer benesse em troca de voto; (vii) o fato ocorreu antes do período eleitoral; (viii) não
houve qualquer tipo de troca de vantagem; (ix) não há nenhuma comprovação de que o
Num. 40425216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

conjunto de situações trazidas na inicial tenham tido qualquer fim eleitoral, seja na captação
ilícita de sufrágio, seja no abuso de poder econômico. Requer o desprovimento do recurso. (ID
28572216)
Já o recorrido ISRAEL SOARES DA CRUZ JUNIOR alegou, em resumo, que: a)
nunca realizou os vídeos em prol de qualquer candidatura, em especial de Jose Maria e os
bens doados, exames e o transporte de pacientes eram realizados pela própria Secretaria de
Saúde, sendo o vídeos uma forma de fazer “pressão” junto à administração passada (candidato
derrotado) para conseguir os exames, consultas, transporte etc, junto a Secretaria de Saúde; b)
além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar que todos os vídeos juntados na
inicial foram feitos entre 2018 e 2019, o que afastaria qualquer conotação eleitoral com
capacidade de influir no resultado da eleição; c) todos os fatos narrados na inicial – doação de
bens com fins eleitorais – foram rechaçados pelos testemunhos trazidos na audiência, já que
os vídeos foram feitos exclusivamente pelo recorrido Juneira, nos anos de 2018/2019, ou seja,
fora do período eleitoral; d) não há nenhuma comprovação de que o conjunto de situações
trazidas na inicial tenham tido qualquer fim eleitoral, seja na captação ilícita de sufrágio, seja no
abuso de poder econômico. Requer o desprovimento do recurso (ID 2852316).
JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES e ANTONIO FRANCISCO GIL, por sua
vez, argumentaram que: a) as testemunhas foram uníssonas em confirmar que todos os vídeos
juntados na inicial foram feitos entre 2018 e início de 2020, o que afastaria qualquer conotação
eleitoral com capacidade de influir no resultado da eleição; b) todos os fatos narrados na inicial
– doação de bens com fins eleitorais – foram rechaçados pelos testemunhos trazidos na
audiência: (i) os vídeos foram feitos exclusivamente por JUNEIRA, nos anos de 2019/2020, de
modo que fora do período eleitoral; (ii) Zé Maria não doou ou autorizou doação de nenhum
bem em seu nome, tendo rompido relações pessoais com Juneira por conta dos vídeos; (iii)
nenhuma das doações foi vinculada a votos ou questões eleitorais (destaque-se que o próprio
Juneira, candidato a vereador, não se elegeu); (iv) João Zangari transportava pessoas para o
município vizinho em face de uma parceria com médico daquela localidade, não tendo nenhum
vínculo com a eleição ou com o investigado Zé Maria e seu vice; (v) não houve doação de
consultas oftalmológicas ou óculos para nenhum eleitor; (vi) nenhum eleitor foi apresentado
como recebedor de qualquer benesse em troca do voto; c) a mera doação de combustível a
eleitores correligionários e cabos eleitorais para participação em carreatas ou para divulgação
do nome do candidato também não caracteriza a captação ilícita de sufrágio se tal conduta não
se deu de forma indiscriminada; d) em nenhum momento os autores trouxeram algum eleitor
que teve seu voto conspurcado pelo oferecimento ou doação de bens ou vantagens; e e) no
caso concreto não há qualquer indício – e menos ainda prova robusta – de qualquer
desvirtuamento de vontade originária do eleitor. Requerem o desprovimento do Recurso. (ID
28572416)
LAUDICEIA CARDOSO GASPERIN apresentou suas contrarrazões defendendo
que: a) nunca realizou vídeos em prol de qualquer candidatura, em especial de Jose Maria, e
que os bens doados, exames e o transporte de pacientes eram realizados pela própria
Secretaria de Saúde. b) além disso, os vídeos datam do ano de 2018, conforme comprovado
em petição juntada ao evento de número, ou seja, tal fato não ocorreu em ano eleitoral, menos
ainda entre a data do registro de candidatura e o dia da eleição; c) esse fato foi confirmado
pelas testemunhas, que foram uníssonas em confirmar que todos os vídeos juntados na inicial
foram feitos entre 2018 e 2019, o que afasta qualquer conotação eleitoral com capacidade de
influir no resultado da eleição; d) todos os fatos narrados na inicial – doação de bens com fins
Num. 40425216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

eleitorais – foram rechaçados pelos testemunhos trazidos na audiência, já que os vídeos foram
feitos exclusivamente pelo Recorrido Juneira, nos anos de 2018/2019; e) em nenhum momento
os Recorrentes trouxeram algum eleitor que teve seu voto conspurcado pelo oferecimento ou
doação de bens ou vantagens; e f) não há qualquer indício – e muito menos prova robusta – de
qualquer desvirtuamento de vontade originária do eleitor. Requer o desprovimento do recurso.
(ID 28572516).
Por fim, JOÃO FRANCISCO ZANGARI alegou, em suma, que: a) nunca
transportou eleitores para qualquer candidato, seja para Zé Maria, seja para Célia; b) a conduta
do Investigado não poderia ser enquadrada como ilícito eleitoral, já que nunca realizou favores,
doou bens ou prestou serviços em prol de candidatos; c) quer pelas fotos, quer pela gravação
clandestina, não há a identificação das pessoas que se dizem ter sido beneficiadas, menos
ainda a data e hora que foram produzidas; d) não há nos autos prova contundente a
demonstrar a sua participação nos fatos relatados; e) não há nenhuma comprovação de que o
conjunto de situações trazidas na inicial tenham tido qualquer fim eleitoral, seja na captação
ilícita de sufrágio, seja no abuso de poder econômico; f) os vídeos trazidos como “prova” na
inicial não têm data, devendo-se por essa razão acatar-se o enquadramento temporal dado
pelas testemunhas, qual seja, que os vídeos foram em realizados em 2018/2019 e início de
2020; g) inexiste qualquer indício – e muito menos prova robusta – de qualquer desvirtuamento
de vontade originária do eleitor. Requer o desprovimento do recurso. (ID 28572616)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, haja vista a debilidade do acervo fático-probatório produzido nos
autos, bem como porque as razões apresentadas pelo magistrado de origem estão de acordo
com os entendimentos jurisprudenciais mais atuais (ID 30532416).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Quanto ao mérito, trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral
movida pela Coligação formada pelos partidos políticos
e
em
Solidariedade
Republicanos
face de:
- José Maria Pereira Fernandes (candidato ao cargo de prefeito pela
CORAGEM E COMPETÊNCIA. LOANDA MAIS FORTE E JUSTA!”, integrada
Coligação “
pelos partidos CIDADANIA, PROS, DEM, PSB, CIDADANIA, PT), doravante chamado de Zé
Maria;
- Antônio Francisco Gil (candidato ao cargo de vice-prefeito pela Coligação “
CORAGEM E COMPETÊNCIA. LOANDA MAIS FORTE E JUSTA!”, integrada pelos partidos
CIDADANIA, PROS, DEM, PSB, CIDADANIA, PT);
- Israel Soares da Cruz Júnior (candidato ao cargo de vereador pelo partido
PT), doranvante chamado de “Juneira”;
Num. 40425216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

- Laudiceia Cardoso Gasperin (candidata ao cargo de vereador pelo partido
PSB), doravante chamada de “Célia da Secretaria”;
- Jandira de Fátima Luizão dos Santos (candidata ao cargo de vereador pelo
partido PROS);

- João Francisco Zangari
dos partidos políticos
,
,
A demanda também fora proposta em face
PROS PT
e
PSB
Coligação “Coragem Competência Loanda Mais Forte e Justa!”, que, todavia,
.
foram excluídos da demanda por ocasião da decisão saneadora (ID 28566316)
Na petição inicial, narrou-se que os investigados “vem com uma frequência diária
há tempo praticando atos visando macular o pleito eleitoral municipal e desequilibrá-lo,
praticando diversas condutas que são enquadradas, diante de sua gravidade, como abuso de
, destacando que
e também como
”
poder econômico
captação ilícita de sufrágio
“resta
disseminado na cidade que o referido candidato a Prefeito de Loanda fornece e doa
gratuitamente diversos bens como: cestas básicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho,
exames médicos e laboratoriais, combustível, remédios, óculos e exames em optometrista,
”.
dinheiro para churrascos e festas, etc
Explicitando tais ilícitos, foram narrados os seguintes fatos na petição inicial:
Fato 01: doação de medicamentos a uma eleitora de Loanda pelo candidato
a prefeito ZÉ MARIA, com intermediação da entrega pelo candidato a vereador ISRAEL
(JUNEIRA),
conforme
vídeo
gravado
por
este
(
https://drive.google.com/file/d/1ahU6XW1Zzji3LbpZ_0Anct3OaMS9VvNw/view?usp=shari
);
Fato 02: doação de 2 cadeiras de rodas, custeio de 3 ressonâncias
magnéticas e transporte de eleitores para tratamento médico em Curitiba pelo candidato
a prefeito ZÉ MARIA, benefícios também intermediados pelo candidato a vereador
ISRAEL
(JUNEIRA),
conforme
vídeo
gravado
por
este
(
https://drive.google.com/file/d/1WLMyWIwa7B1uFOwl8ewz_yafDCiwaDc4/view?usp=sharing
);
Fato 03: doação à eleitora “Adélia” de um aparelho medidor de diabetes e
de uma cesta básica, pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA, cujas entregas foram,
igualmente, intermediadas pelo candidato a vereador ISRAEL (JUNEIRA), conforme
v í d e o
g r a v a d o
p o r
e s t e
(
https://drive.google.com/file/d/17BfbjKvmP1LLgu9Hm0j1qwgwjB4h_zX3/view?usp=sharing
);
Fato 04: doação ao eleitor “Edmar da Silva” de uma cesta básica, pelo
candidato a prefeito ZÉ MARIA, também mediante intermediação do candidato a vereador
ISRAEL
(JUNEIRA),
conforme
vídeo
gravado
por
este
(
https://drive.google.com/file/d/1DtphS-bOJ0ZnhyqMiACbhET-o-
);
RZ4aUe/view?usp=sharing
Num. 40425216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Fato 05: doação a pacientes de 04 ressonâncias magnéticas, bem como
transporte para Curitiba, onde os exames foram realizados, tudo custeado pelo candidato
a prefeito ZÉ MARIA e intermediado tanto pelo candidato a vereador ISRAEL (JUNEIRA)
como pela candidata a vereadora LAUDICEIA (CÉLIA SECRETÁRIA), conforme vídeo
g r a v a d o
p o r
e s t e
(
https://drive.google.com/file/d/1FDd8w0kUwVTUVAzAkbCVp3IeoULbUjhj/view?usp=sharing
);
Fato 06: doação/oferecimento/promessa a eleitores diversos, via Whatsapp,
de bens, vantagens, combustível, dinheiro, combustível, pelo candidato ZÉ MARIA,
c o n f o r m e
a r q u i v o s
d e
á u d i o
(
https://drive.google.com/file/d/1o9sUTW2OZtV6ebzeSXHNt_RaJDd2uuTV/view?usp=sharin
;
https://drive.google.com/file/d/1H8zjrlEWROcUWUhJwID4w3WUnCXGgXRk/view?usp=shar
;
https://drive.google.com/file/d/15Q59a4HgOQqZDGmws3WINail05l0uvCJ/view?usp=sharing
;
;
https://drive.google.com/file/d/1taZr3rtt0bD2UyX-mw55HS5LpdTuxZ16/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHp3zDaAE-lztXbCQEKh4oR9XevwoSFn/view?usp=sharing
);
Fato 07: transporte de eleitores, na data de 31/10/2020, pelo cidadão JOÃO
ZANGARI, inclusive com um dos veículos com adesivos de candidatos, ao município de
Santa Cruz do Monte Castelo para realizarem exames de optometrista e ganharem
óculos de forma gratuita, tudo fornecido pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA e também
pela candidata a vereadora LAUDICEIA (CELIA SECRETÁRIA), conforme fotos e vídeos
(
https://drive.google.com/drive/folders/1WO0WBF9DyYshEZvi_Q6m48F5IxQfaJqO?usp=sha
);
Fato 08: diversas doações na seara de saúde (encaminhamentos, exames,
cirurgias) pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA e pela candidata a vereadora LAUDICEIA
(CELIA SECRETÁRIA), com a intermediação do candidato a vereador ISRAEL
(JUNEIRA),
conforme
vídeo
gravado
por
este
(
https://drive.google.com/drive/folders/1WO0WBF9DyYshEZvi_Q6m48F5IxQfaJqO?usp=sha
);
Fato 09: doação de cesta básica à eleitora “Dona Maria” de cesta básica,
pelo candidato ZÉ MARIA, mais uma vez com a intermediação do candidato a vereador
ISRAEL
(JUNEIRA),
conforme
vídeo
gravado
por
este
(
https://drive.google.com/drive/folders/1WO0WBF9DyYshEZvi_Q6m48F5IxQfaJqO?usp=sha
);
Fato 10: gravação e publicação de vídeo, na rede social Facebook (
https://www.facebook.com/100001332071509/posts/3417384384982597/?sfnsn=wiwspwa
), pelo candidato ISRAEL (JUNEIRA), em que este confessa que realizou diversas
doações a pessoas do município;
Num. 40425216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

1.
Fato 11: doação a eleitor de 10 litros de combustível, no dia 20/09/2020,
pela candidata a vereadora JANDIRA.
Desde a inicial, sustentam os investigantes, ora recorrentes, que as condutas
acima narradas individualmente configuram captação ilícita de sufrágio e que algumas delas
também caracterizam abuso de poder econômico, bem assim que, pelo “conjunto da obra”, as
múltiplas condutas abusivas são gravíssimas, “pois muitos recursos financeiros não declarados
e de origem desconhecida estão servindo para trabalhar em prol de uma candidatura, através
autorizando, deste modo, a
da compra de votos, desigualando a disputa entre candidatos”,
cassação do registro ou do diploma dos réus candidatos, com a anultação de todos os votos a
eles atribuídos, bem assim a decretação de inelegibilidade de todos os requeridos, com
aplicação de multa prevista no art. 41-A, da Lei das Eleições.
O pedido não foi acolhido, sob o fundamento de que o conjunto probatório é frágil
quanto à data de ocorrência dos fatos, bem assim em que época teriam ocorrido,
especialmente se durante o período eleitoral, assim como pela falta de prova da finalidade
eleitoral das condutas.
Asseveram os recorrentes, todavia, que, mesmo que não tenha sido comprovada
a data específica da prática dos atos de corrupção eleitoral e da doação de diversos bens, a
existência dos fatos está devidamente comprovada, o que foi reconhecido na sentença, sendo
que vários deles, inclusive, são incontroversos ou até mesmo foram confessados, restando,
portanto, configurado o abuso de poder econômico.
Não obstante a candente argumentação dos recorrentes, não há razões para
alterar a conclusão do juízo de origem.
Isso porque, efetivamente, não não há provas robustas a respaldar as severas
sanções previstas para os ilícitos imputados.
Vejamos.

Quanto à alegação de captação ilícita de sufrágio

A despeito das condutas narradas pelos autores serem aptas a caracterizar, em
tese, captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, para nenhuma delas o
conjunto probatório dá amparo ao acolhimento do pedido.
O dispositivo de regência tem a seguinte redação:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato
,
,
, ou
ao eleitor,
doar oferecer prometer
entregar
,
,
com o fim de obter-lhe o voto bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza
, desde o registro da candidatura até o dia da
inclusive emprego ou função pública
eleição, inclusive,
de mil a cinquenta mil UFIR,
sob pena e multa
e cassação do registro
Num. 40425216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei complementar nº
ou do diploma
64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir. (Destaquei)

Conforme se denota, pela regra acima transcrita, veda-se a compra de voto e a
respectiva ação visa proteger a liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Para sua configuração, no entanto, além da prática de uma conduta que se
amolde aos núcleos do tipo eleitoral acima transcrito, deve estar comprovado o especial fim de
agir, ou seja, a finalidade de obtenção do voto do eleitor, ainda que não se tenha pedido
expresso de voto.
Além disso, a conduta deve ser dirigida a eleitor e ocorrer dentro de um período
, conforme
específico (desde o pedido de registro de candidatura até a eleição)
entendimento consolidado pelo TSE:
ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR. RECURSO ORDINÁRIO.
AIJE POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A AIJE Nº 0602991–66/DF. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. PROMESSAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS DEMOLIDAS PELA AGEFIS
E DE REFORMA EM CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E DE
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE
PROMESSAS GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE DISPÊNDIO DE RECURSOS
PATRIMONIAIS. GRAVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ORDINÁRIO.
(...) 4. Captação ilícita de sufrágio. A jurisprudência do TSE exige, cumulativamente,
para a configuração da captação ilícita de sufrágio, o cumprimento dos seguintes
(a) capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei
requisitos:
nº 9.504/1997; (b)
; (c) prática da conduta
realização da conduta no período eleitoral
com o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de
grupo determinado ou determinável de eleitores; (d) existência de conjunto probatório
robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a severa penalidade de cassação
do registro ou diploma. (TSE - RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060302456,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 215, Data 26/10/2020)

No caso, conforme será melhor detalhado adiante, em relação à maioria dos fatos
não há prova de que tenham ocorrido após ao registro de candidatura. Ao revés, a prova
testemunhal aponta que grande parte dos vídeos que instruem a petição inicial foi gravada
entre os anos de 2018 e 2019.
Ainda, ao contrário do que ocorre nos casos de abuso de poder, não basta a
condição de mero beneficiário da conduta para justificar a condenação.
Num. 40425216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Com efeito, “as sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 multa e perda
(TSE
de diploma exigem prova robusta de participação ou anuência do candidato beneficiário”.
- Recurso Especial Eleitoral nº 81719, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
39, Data 25/02/2019, Página 30/32).
Em igual sentido o seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. VEREADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO. I-
HIPÓTESE
(...)
Mérito
7. A jurisprudência desta Corte admite o exame, em AIME, da prática de captação ilícita
de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstrada a capacidade da conduta
de afetar a legitimidade e normalidade das eleições. Precedentes.
8. A configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além do requisito temporal
(ato praticado em período compreendido entre o registro de candidatura e a data da
eleição), de três elementos: (i) a prática de qualquer das condutas de doar, ofertar,
prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; (ii) a
finalidade eleitoral da conduta; e (iii) a participação, direta ou indireta, do candidato, ou,
ao menos, o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos
.
fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Precedente
(...)
IV - CONCLUSÃO 15. Recursos especiais eleitorais aos quais se nega provimento.
Prejudicado o agravo interno nos autos da Ação Cautelar nº 0600264-95.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 167, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 10/09/2019, Página 14-15,
não destacado no original)

Não se pode perder de vista, a propósito, que em caso de procedência do pedido
as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação de multa e cassação do
registro ou diploma e, ainda, podendo ensejar, de maneira reflexa, a inelegibilidade.
Isso somado à natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua
tipicidade, leva à necessidade de que a captação ilícita e a participação direta ou indireta do
candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca.
Nesse sentido o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
Num. 40425216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser baseada em mera
. Precedentes.
presunção
2. Na espécie, a distribuição pontual de 50 camisetas a cabos eleitorais e à equipe de
campanha não configura vantagem oferecida a eleitor. Isso porque se trata de "mecanismo
de organização de campanha" (RO 1507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
1º.10.2010).
(...) (TSE - Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 167589, Acórdão de 30/09/2015,
Relator(a) Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 204, Data 27/10/2015, Página 55/56)

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE PODER
ECONOMICO/POLÍTICO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA.
DISTRIBUIÇÃO DE DINHEIRO E COMBUSTÍVEL À ELEITORA EM TROCA DE VOTO.
MENSAGENS EM CONVERSAS ELETRÔNICAS/WHATSAPP. FLAGRANTE
PREPARADO. CONTEÚDO ILÍCITO DA PROVA. DEPOIMENTO. PROVA ILÍCITA POR
DERIVAÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FRAGILIDADE DAS
DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 5. A condenação por captação ilícita de sufrágio, dada a extrema gravidade da
sanção cominada, demanda a produção de prova robusta e indene de dúvidas.
Insuficiência das demais provas produzidas.
6. Recurso conhecido e provido.
(...) (TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 33432, ACÓRDÃO n 54023 de 25/06/2018,
Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 04/07/2018)

E as provas devem ser robustas não apenas em relação à existência da
vantagem ao eleitor e à participação dos candidatos, mas também quanto à finalidade de se
obter o voto do eleitor.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
VEREADOR ELEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.SÍNTESE DO CASO. (...) 3. Realização de entrega de cestas básicas
a eleitores, em período eleitoral, por pastor, genitor do candidato. (...) 6. A jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, "para que seja caracterizada a
Num. 40425216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

captação ilícita de sufrágio, é necessária a demonstração do especial fim de agir
bem
consistente no condicionamento da entrega da vantagem ao voto do eleitor",
como de que "a configuração da captação ilícita de votos possui como consequência
inexorável a cassação do diploma. Dada a gravidade da pena, faz-se mister a existência
nos autos de conjunto probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do
ilícito" (RO 7962-57, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 9.2.2017), o que não
ocorreu na espécie. (...)
(TSE Agravo de Instrumento nº 21061, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 212, Data 04/10/2019, Página 57-58)

Ademais, como será melhor detalhado adiante, com exceção do fato nº 07 e do
fato nº 11, os beneficiários sequer foram ouvidos. Mais que isso, os beneficiários de muitos dos
fatos sequer foram devidamente identificados, tornando impossível aferir se, efetivamente, se
tratavam de eleitores aptos a votar no município nas eleições municipais de 2020.
Não se olvida que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que “para a
caracterização do art. 41-A da Lei de Eleições, não se faz indispensável a identificação do
” (TSE – Respe 25.215 – Rel. Min. Caputo Bastos – j. 04.08.2005). Entretanto, deve
eleitor
haver prova mínima nos autos de que a conduta foi dirigida a eleitores identificados ou
identificáveis e aptos a votar no candidato beneficiado pela proposta.
A esse respeito, cite-se a doutrina:
A conduta ilícita deve ser direciona a quem tenha capacidade eleitoral ativa, ou seja, é
l.
necessária a existência de um eleitor em um dos polos da infração eleitora O eleitor
; havendo perda ou
deve estar na plenitude do gozo dos seus direitos políticos
suspensão dos direitos políticos (Art. 15 da CF), não resta perfictibilizada a conduta do art.
41-A da LE, pois ausente violação ao bem jurídico tutelado. Porque o tipo proscreve a
conduta efetuada com o fim de obter voto, não se verifica a captação ilícita quando o
agir é direcionado a eleitor que possua o direito de voto em circunscrição diversa o
. (ZILIO,
., pág. 680/681)
candidato que praticou ou concorreu para o ilícito
Op. Cit

Colocadas essas premissas, passo à análise de cada um dos fatos narrados.

Fato 01: doação de medicamentos a uma eleitora de Loanda
Os recorrentes imputam aos recorridos Israel Soares da Cruz Júnior e José Maria
Pereira Fernandes a doação de medicamentos a uma eleitora de Loanda, pelo candidato a
prefeito ZÉ MARIA, cuja entrega teria sido intermediada pelo candidato a vereador ISRAEL
(JUNEIRA),
conforme
vídeo
gravado
por
este
(
)
https://drive.google.com/file/d/1ahU6XW1Zzji3LbpZ_0Anct3OaMS9VvNw/view?usp=shari
A existência e a autenticidade da gravação são incontroversas. Não obstante, na
forma das premissas antes assinaladas, não estão presentes os elementos necessários à
caracterização da conduta como captação ilícita de sufrágio.
Num. 40425216 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Em primeiro lugar, o mero fato de o protagonista do vídeo, o recorrido ISRAEL
(JUNEIRA), estar em mãos com suposto panfleto de propaganda eleitoral do então prefeito –
cuja gestão era criticada no vídeo - não induz à conclusão de que o vídeo teria sido gravado e
divulgado no período eleitoral de 2020, inclusive porque a parte autora não providenciou a
juntada de panfleto da propaganda eleitoral da campanha das eleições de 2020, sendo
possível, até mesmo, que diga respeito ao pleito anterior (2016), conforme bem ponderado na
sentença.
O fato é que os recorrentes não demonstraram quando a gravação foi feita e se
foi divulgada na eleição municipal de 2020.
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020; além disso, as pessoas ouvidas relatam que os vídeos foram
gravados entre os anos de 2018 e 2019, o que, por si só, basta para obstar a configuração do
delito de captação de sufrágio, nos termos do art. 41-A da lei nº 9.504/97, cuja conduta ilícita,
como já frisado, deve ser praticada no período compreendido após o pedido de registro de
candidatura até o dia da eleição.
Ainda, em nenhum momento do vídeo é identificado quem seria a paciente
beneficiária da doação, pelo que o acolhimento do pedido somente seria possível acaso
houvesse mera presunção de que seria eleitora apta a votar no município de Loanda nas
eleições municipais de 2020 e, de consequência, de que a doação ocorreu com o fim
específico de obter o voto da beneficiária. Essa presunção não tem amparo na legislação de
regência.
Não bastasse, não há provas de que foi o recorrido ZÉ MARIA
quem efetivamente tenha doado os medicamentos.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
que seu nome foi usado, bem assim que, na época que os vídeos foram divulgados, não tinha
pretensão de sair candidato.
Na mesma linha ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os vídeos
foi sua e que as doações foram por ele custeadas ou por comerciantes do município, mas que
se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o prefeito da época e que não foi autorizado a
usar o nome de ZE MARIA.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova de quem pagou os benefícios,
determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que os fatos
ocorreram no período eleitoral.
Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato como captação ilícita
de sufrágio.
Num. 40425216 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Fato 02: doação a pacientes de 2 cadeiras de rodas, custeio de 3
ressonâncias magnéticas e transporte de eleitores para tratamento médico em
Curitiba
Alegam os recorrentes que houve doação a pacientes de 2 cadeiras de rodas,
custeio de 3 ressonâncias magnéticas e transporte de eleitores para tratamento médico em
Curitiba pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA, cujas entregas foram intermediadas pelo
candidato a vereador ISRAEL (JUNEIRA), conforme vídeo gravado por este (
).
https://drive.google.com/file/d/1WLMyWIwa7B1uFOwl8ewz_yafDCiwaDc4/view?usp=sharing
A existência e a autenticidade da gravação são incontroversas. Não obstante,
também não estão presentes nesse caso os elementos necessários à caracterização da
conduta como captação ilícita de sufrágio.
Em primeiro lugar, o mero fato de o protagonista do vídeo, o recorrido ISRAEL
(JUNEIRA), estar em mãos com suposto panfleto de propaganda eleitoral do então prefeito –
cuja gestão era criticada no vídeo - não induz à conclusão de que o vídeo teria sido gravado e
divulgado no período eleitoral de 2020, inclusive porque a parte autora não providenciou a
juntada de panfleto da propaganda eleitoral da campanha das eleições de 2020, sendo
possível, até mesmo, que diga respeito ao pleito anterior, conforme bem ponderado na
sentença.
O fato é que os recorrentes não demonstraram quando a gravação foi feita e se
foi divulgada na eleição municipal de 2020.
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020; além disso, as pessoas ouvidas relatam que os vídeos foram
gravados entre os anos de 2018 e 2019, o que, por si só, basta para obstar a configuração do
delito de captação de sufrágio, nos termos do art. 41-A da lei nº 9.504/97, cuja conduta ilícita,
como assinalado mais de uma vez, deve ser praticada no período compreendido após o pedido
de registro de candidatura até o dia da eleição.
Ainda, em nenhum momento do vídeo é identificado quem seria a paciente
beneficiária da doação, pelo que o acolhimento do pedido somente seria possível em caso de
presunção de que seria eleitora apta a votar no município de Loanda nas eleições municipais
de 2020 e, de consequência, de que a doação ocorreu com o fim específico de obter o voto da
beneficiária. Essa presunção, repita-se, não tem amparo na legislação de regência.
Não bastasse, não há provas de que foi o recorrido ZÉ MARIA
quem efetivamente tenha doado 2 cadeiras de rodas, custeado as 3 ressonâncias magnéticas
e o transporte de eleitores para tratamento médico em Curitiba.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
que seu nome foi usado, bem assim que, na época que os vídeos foram divulgados, não tinha
pretensão de sair candidato.
Num. 40425216 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Na mesma linha, ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os
vídeos foi sua e que os benefícios foram custeados por ele próprio, ou a partir de doações de
comerciantes do município, mas que se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o
prefeito da época, o que fez sem autorização.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova de quem pagou os benefícios,
determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que os fatos
ocorreram no período eleitoral.
Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato acima como captação
ilícita de sufrágio.

Fato 03: doação à eleitora “Adélia” de um aparelho medidor de
diabetes e de uma cesta básica
Alegam os recorrentes que houve doação à eleitora “Adélia” de um aparelho
medidor de diabetes e de uma cesta básica, pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA, cujas
entregas foram intermediadas pelo candidato a vereador ISRAEL (JUNEIRA), conforme vídeo
g r a v a d o
p o r
e s t e
(
https://drive.google.com/file/d/17BfbjKvmP1LLgu9Hm0j1qwgwjB4h_zX3/view?usp=sharing
A existência da gravação em questão é incontroversa. Não obstante, mais uma
vez não estão presentes demais elementos para a caracterização da conduta como captação
ilícita de sufrágio.
Em primeiro lugar, o mero fato do protagonista do vídeo, o recorrido ISRAEL
(JUNEIRA), ter recomendado ao então Prefeito, criticado na gravação, não ir no local pedir
votos (
), não há como se presumir que a doação
“não vem aqui pra baixo pedir votos não”
tenha ocorrido no período eleitoral de 2020.
De igual sorte aos fatos anteriores, os recorrentes não demonstraram quando a
gravação foi feita e se foi divulgada na eleição municipal de 2020.
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020. Por igual, as demais pessoas ouvidas relataram que os
vídeos foram gravados entre os anos de 2018 e 2019, o que, por si só, impossibilita configurar
captação de sufrágio, nos termos do art. 41-A da lei nº 9.504/97, cuja conduta ilícita, repita-se
mais uma vez, deve ser praticada no período compreendido após o pedido de registro de
candidatura até o dia da eleição.
No vídeo, ademais, é identificada de forma insuficiente a beneficiária da doação
da cesta básica e aparelho de medir glicemia, já que apenas indicada como de nome “Adélia”,
Num. 40425216 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

sem a sua qualificação completa, sendo certo não ser possível presumir que se trata de eleitor
apto a votar no município de Loanda nas eleições municipais de 2020 e, de consequência, de
que a doação teria ocorrido com o fim específico de obter o voto da beneficiária.
Não bastasse, ainda que na gravação, a beneficiária agradeça à pessoa de ZÉ
MARIA, relatando que inclusive teria sido recebida por este em sua casa, não há prova segura
de que foi o recorrido ZÉ MARIA quem efetivamente tenha realizado a doação da cesta básica
e do aparelho de medir glicemia.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
que seu nome foi usado, bem assim que, na época que os vídeos foram divulgados, não tinha
pretensão de sair candidato.
Na mesma linha ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os vídeos
foi sua e que as doações foram por ele custeadas ou por comerciantes do município, mas que
se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o prefeito da época e que usou o nome deste
sem sua autorização.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova inequívoca de quem pagou os
benefícios, determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que
os fatos ocorreram no período eleitoral.
Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato acima como captação
ilícita de sufrágio.

Fato 04: doação à eleitora “Edmar da Silva” de uma cesta básica,
pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA
Alegam os recorrentes que houve a doação de uma cesta básica ao eleitor
“Edmar da Silva”, o que foi feito pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA, cuja entrega foi
intermediada pelo candidato a vereador ISRAEL (JUNEIRA), conforme vídeo gravado por este
(
).
https://drive.google.com/file/d/1DtphS-bOJ0ZnhyqMiACbhET-o-RZ4aUe/view?usp=sharing
Malgrado a autenticidade do vídeo não seja negada, igualmente não estão
presentes em relação a esse fato os requisitos necessários à caracterização da conduta como
captação ilícita de sufrágio.
Em primeiro lugar, os recorrentes não demonstraram quando a gravação foi feita
e se foi divulgada na eleição municipal de 2020.
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020. Além disso, as demais pessoas ouvidas relatam que os
Num. 40425216 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

vídeos foram gravados entre os anos de 2018 e 2019, o que, por si só, impossibilita configurar
captação de sufrágio, já que, como salientado mais de uma vez, esse ilícito exige que o ato
seja praticado no período compreendido após o pedido de registro de candidatura até o dia da
eleição.
Ademais, há insuficiente identificação do beneficiário, pelo que o acolhimento do
pedido exigiria a presunção de que se trata de pessoa que estava apta a votar no município de
Loanda nas eleições municipais de 2020 e, de consequência, de que a doação ocorreu com o
fim específico de obter o voto da beneficiária. Essa presunção não está de acordo com a
exigência de prova robusta para esses casos.
Não bastasse, ainda que na gravação sejam feitos agradecimentos a ZÉ MARIA e
também a pessoa denominada “Emilio”, não é possível ter certeza quanto ao efetivo doador.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
que seu nome foi usado, bem assim que, na época que os vídeos foram divulgados, não tinha
pretensão de sair candidato.
Na mesma linha ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os vídeos
foi sua e que as doações foram por ele custeadas ou por comerciantes do município, mas que
se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o prefeito da época e que usou o nome deste
sem sua autorização.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova de quem pagou os benefícios,
determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que os fatos
ocorreram no período eleitoral.
Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato acima como captação
ilícita de sufrágio.

Fato 05: doação a pacientes de 04 ressonâncias magnéticas, bem
como transporte para os exames realizados em Curitiba
Alegam os recorrentes, ainda, que o candidato a prefeito ZÉ MARIA pagou 04
ressonâncias magnéticas e o respectivo transporte para Curitiba, onde foram realizados os
exames, o que também teria sido intermediado pelo candidato a vereador ISRAEL (JUNEIRA)
e pela candidata a vereadora LAUDICEIA (CÉLIA SECRETÁRIA), conforme vídeo gravado por
e
s
t
e

(
).
https://drive.google.com/file/d/1FDd8w0kUwVTUVAzAkbCVp3IeoULbUjhj/view?usp=sharing
Num. 40425216 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

A existência da gravação em questão é incontroversa. Não obstante, não estão
presentes os requisitos necessários à caracterização da conduta como captação ilítica de
sufrágio.
Em primeiro lugar, os recorrentes não demonstraram quando a gravação foi feita
e se foi divulgada na eleição municipal de 2020.
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020. Além disso, as demais pessoas ouvidas relatam que os
vídeos foram gravados entre os anos de 2018 e 2019, o que, por si só, impossibilita configurar
captação de sufrágio, já que, como salientado mais de uma vez, esse ilícito exige que o ato
seja praticado no período compreendido após o pedido de registro de candidatura até o dia da
eleição.
Por outro lado, chama atenção que em nenhum momento do vídeo são
identificados os pacientes que supostamente teriam realizado os 04 exames de ressonância
magnética no município de Curitiba, razão pela qual o acolhimento do pedido exigiria, mais
uma vez, presunção ilícita de que se tratam de pessoas que estavam apta a votar no município
de Loanda nas eleições municipais de 2020 e, de consequência, de que a doação ocorreu com
o fim específico de obter o voto dos beneficiários.
Não bastasse, ainda que na gravação sejam feitos agradecimentos, tanto por
LAUDICIEA, quanto por ISRAEL a ZÉ MARIA, somente o teor da gravação não gera certeza
quanto ao efetivo doador, nem quanto à finalidade eleitoreira da doação.
Destaca-se que, no vídeo, LAUDICEIA afirma “que o nosso trabalho é
” e que “
independente de política
nós não estamos trabalhando pra política, nós estamos
”.
trabalhando pelo povo
A recorrida LAUDICEIA, em juízo, relatou lembrar vídeos os quais foram feitos
uns dois anos atrás, com a intenção de ajudar que alguns pacientes fossem atendidos com
mais rapidez. Entretanto, afirmou desconhecer se foi o ZÉ MARIA quem doou as coisas e que
, acrescentando que não participou de transporte de
nunca ouviu falar que o José Maria doou
eleitores.
Sem embargo, escorreita a conclusão da sentença no trecho em que consta que
“a ré Laudiceia mentiu em juízo, quando disse desconhecer que foi o réu José Maria que doou
a realização dos exames, já que no vídeo ela afirmou que o réu José Maria teve que levar os
pacientes em carro particular para se submeterem à ressonância. Sua declaração na gravação
contradiz sua versão dada em juízo”.
não
Todavia, mesmo diante da desfaçatez da recorrida ao mentir em juízo,
há prova no sentido de que tais doações efetivamente ocorreram, ainda mais durante o período
eleitoral, tampouco a respeito de quem efetivamente as teriam custeado e menos ainda que
teriam ocorrido com a finalidade específica de obter os votos dos supostos beneficiários.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
Num. 40425216 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

que seu nome foi usado, bem assim que, na época que os vídeos foram divulgados, não tinha
pretensão de sair candidato.
Na mesma linha ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os vídeos
foi sua e que as doações foram por ele custeadas ou por comerciantes do município, mas que
se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o prefeito da época e que usou o nome deste
sem sua autorização.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova de quem pagou os benefícios,
determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que os fatos
ocorreram no período eleitoral.
Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato acima como captação
ilícita de sufrágio.

Fato 06: doação/oferecimento/promessa a eleitores diversos, via
Whatsapp, de bens, vantagens, combustível, dinheiro, combustível, pelo candidato
ZÉ MARIA
Os
recorrentes
imputam
ao
recorrido
ZÉ
MARIA

a
doação/oferecimento/promessa a eleitores diversos, via Whatsapp, de bens, vantagens,
combustível, dinheiro, exames, cirurgias pelo candidato ZÉ MARIA, com base em arquivos de
á
u
d
i
o

(
;
https://drive.google.com/file/d/1o9sUTW2OZtV6ebzeSXHNt_RaJDd2uuTV/view?usp=sharing
;
https://drive.google.com/file/d/1H8zjrlEWROcUWUhJwID4w3WUnCXGgXRk/view?usp=sharing
;
https://drive.google.com/file/d/15Q59a4HgOQqZDGmws3WINail05l0uvCJ/view?usp=sharing
;
https://drive.google.com/file/d/1taZr3rtt0bD2UyX-mw55HS5LpdTuxZ16/view?usp=sharing
),
https://drive.google.com/file/d/1IHp3zDaAE-lztXbCQEKh4oR9XevwoSFn/view?usp=sharing
cujas transcrições constam na petição inicial, a seguir reproduzidas:

ÁUDIO 1 - Zé Maria: Ooooo Edinhoo, JEICIEL, cê entendeu, vai buscá uma mudança, vai
levá uma mudança, tá. Ééé, cem litro di, cem litro não! Cem reais di disu, cem reais di disu,
tá? Beleza?
ÁUDIO 2 - Zé Maria: Tá, fala pu rapaz boa aí, tá entendendo? Us oto cinquenta, mostra
esse áudio aí pra ele aí, tá. Quarqué coisa eu tô almoçando aqui óh, ni frente o Horácio,
tá? Manda traze a nota qui que eu assino, tá? Coloca aí, mas eu tinha liberado cento e
cinquenta, tá meu anjo?
ÁUDIO 3 - Zé Maria: Ôh Gilso não foi ocê que me pediu uma cirurgia da hérnia no imbigo
não né?
ÁUDIO 4 - Gilson: Não Zé Maria, não foi eu não, num, não fui eu não, cê tá ligando pa
Gilson errado, beleza?
Num. 40425216 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

ÁUDIO 5 - Vera Lúcia: Não Ariane, o exame é pagu, é setenta e cinco real. Aí, eu
conversei cum Zé Maria, ele ficou de traze u dinheiro pra mim paga amanhã entendeu? Aí,
eu sou daqui do postinhu da Vila União, meu nome é Vera Lúcia Ramos Mederu.

O recorrido ZÉ MARIA, em juízo, negou que a voz dos áudios seja sua, afirmando
não ter custeado tais benesses aos eleitores.
Todavia, o julgador afirmou que “ainda que não tenha laudo pericial constando
que a voz constante dos áudios seja efetivamente a do réu José Maria, posso afirmar, em sã
consciência, que a voz das mensagens é idêntica a voz do réu. O tom de sua voz e a forma de
falar é idêntica a voz do réu, quando prestou seu depoimento pessoal, motivo pelo qual
reconheço que a fala constante dos áudios partiram do próprio réu José Maria”.
Entretanto, e conforme também bem ponderado na sentença, os investigantes,
ora recorrentes, não comprovaram que as mensagens de voz foram feitas pelo réu no período
eleitoral e com o fim de obter o voto dos eleitores mediante o oferecimento de vantagens.
Com efeito, conforme se denota das degravações, nenhuma menção é feita ao
pleito eleitoral. Além disso, sequer é possível identificar os supostos beneficiários de modo a
possibilitar conclusão segura de que se tratavam de eleitores aptos a votar em Loanda, nas
eleições municipais de 2020, de modo que mais uma vez seria necessário presumir esses
fatos, para o que não há amparo na legislação.
Por todas essas razões, não há como caracterizar tais fatos como captação ilícita
de sufrágio.

Fato 07: transporte de eleitores, pelo cidadão JOÃO ZANGARI, para
realizarem exames de optometrista e adquirirem óculos de forma gratuita

Alegam os recorrentes ter ocorrido transporte de eleitores, na data de 31/10/2020,
pelo cidadão JOÃO ZANGARI - inclusive com um dos veículos contendo adesivos de
candidatos - ao município de Santa Cruz do Monte Castelo para realizarem exames de
optometrista e ganharem óculos de forma gratuita, cujos custos teriam sido arcados pelo
candidato a prefeito ZÉ MARIA e pela candidata a vereadora LAUDICEIA (CELIA
SECRETÁRIA),
conforme
fotos
e
vídeos
(
https://drive.google.com/drive/folders/1WO0WBF9DyYshEZvi_Q6m48F5IxQfaJqO?usp=sharing
).
Segundo os recorrentes, em 31 de outubro de 2020, foram transportatos cerca de
06 (seis) eleitores em dois veículos: um palio cinza com adesivagem dos candidatos, placa
AQT 3288 e uma blazer preta, placa KIK 3245. Teriam saído de Loanda, na Av.
Desembargador Munhoz de Mello , n. 1417, em frente ao Cineteatro de Loanda, para a cidade
de Santa Cruz do Monte Castelo-PR, mais precisamente na Rua EUA, n. 390, centro, para
realizarem exames de optometria e receberem óculos gratuitamente.
Num. 40425216 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

No link acima transcrito e constante da petição inicial, verifica-se uma sequência
de fotografias e vídeos, assim descritos na sentença:
O primeiro vídeo somente filma a frente de residências (item 9.2).
O segundo vídeo mostra o acompanhamento de um veículo de cor preta, sendo que, em
seguida, um idoso sai do veículo (item 9.1).
O terceiro vídeo mostra um acompanhamento de um veículo em uma rodovia (item 8.6).
O quarto vídeo, mais uma vez, mostra um acompanhamento de um veículo de cor branca
em uma rodovia (item 8.5).
O quinto vídeo, novamente, mostra um acompanhamento de um veículo de cor preta em
uma rodovia (item 8.4).
O sexto vídeo mostra uma Blazer de cor preta em uma rotatória (item 8.3).
O sétimo vídeo mostra um veículo de cor branca estacionado com a porta aberta (item
8.2).
O oitavo vídeo mostra um fluxo de trânsito em uma via urbana (item 8.1).
O nono vídeo mostra um veículo estacionado e duas mulheres atravessando a rua (item
7.1).
O décimo vídeo é uma gravação feita em uma rodovia (item 6.2).
O vídeo 11 também é uma gravação feita em rodovia (item 6.1).
O vídeo 12 mostra, ao que parece, quatro pessoas conversando, estando uma de pé (item
5.1).
O vídeo 13 mostra três mulheres conversando (item 4.5).
O vídeo 14 mostra duas pessoas sentadas conversando e, ao que parece, uma delas é o
réu João Zangari (item 4.4).
O vídeo 15 mostra algumas pessoas na calçada (item 4.3).
O vídeo 16 mostra novamente algumas pessoas na calçada (item 4.2).
E o vídeo 17, mais uma vez, mostra pessoas em uma calçada (item 4.1).
Já os vídeos 18 e 19, o primeiro mais extenso com cerca de 52 minutos, mostra cerca de
quatro, cinco pessoas sentadas em um espaço público. Uma das pessoas diz que irá fazer
exame oftalmológico no município de Santa Cruz do Monte Castelo (itens 2.6 e 2.1).

Os vídeos não mostram o recorrido ZÉ MARIA, que, questionado sobre o fato em
juízo, relatou não ter conhecimento de que o recorrido JOÃO ZANGARI transportou eleitores
para fazer exames e ganhar óculos custeado pelo depoente.
Num. 40425216 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Corroborando a versão do candidato, em seu depoimento, o recorrido JOÃO
ZANGARI assim respondeu:
“[...] não tenho conhecimento dos vídeos; também não vi os vídeos; conheço o Israel da
cidade, foi candidato a vereador; não tenho conhecimento se a distribuição de alguns bens
foram realizadas por Zé Maria; não sei se esse fornecimento de bens e serviços foram feitas
por Antonio Francisco Gil; não sei se a Laudiceia participou de vídeos falando que o Zé Maria
forneceu bens e serviços; eu transportei os eleitores para Monte Castelo, mas foi por minha
conta, eu tinha parceria, eu ganhava uma comissão por pacientes que eu agendava; eu não
era funcionário do município, sou aposentado; eu tinha uma parceria com o médico, com o
Dr. Maurício e eu ganhava uma comissão por pacientes que eu agendava; eu tinha
conhecimento desses atendimentos mais em conta e ele atendia todos os municípios;
qualquer pessoa que queria fazer uma consulta e me procurava, eu agendava e fazia
transporte; as vezes eu nem conseguia fazer o transporte, porque eu agendava mais de
quatro pessoas; eu faço isso há mais de ano; eu usava o meu veículo, da minha esposa; o
meu é um Ford/Ká e o dela um Renault/Clio; eu transportava para Santa Cruz de Monte
Castelo/PR, porque o Dr Marício que fazia esses exames mais baratos atendia lá; ele faz um
mutirão e fazia um atendimento mais barato; sabia das minhas responsabilidades; esse
transporte não foi a pedido do José Maria e nem da Laudicéia Gasperin; eu tive o contato
com o médico e fiz; tenho redes sociais, acesso muito pouco; compartilho assuntos de
eleição; na campanha eu fui mais ativo nas redes; não vi vídeo do Israel; é uma ótica e ele
traz a aparelhagem, equipamento dele; ia com muita frequência para lá; eu levava qualquer
pessoa que pedia, porque uma consulta é caro e ele fazia mais em conta; eu ganhava uma
comissão do médico, das pessoas não; para ir, alguns passavam na minha casa, outros eu
pegava na casa deles, quando lotava iam mais motoristas; não tinham mais motoristas, as
pessoas tinham carro próprio; as vezes eu pedia para amigo meu, conhecido, vários amigos;
nada com o Zé Maria; somos amigos; mas isso não tem a ver com ele; o vínculo é amizade,
inclusive eu fiz campanha para ele; eu não fui cabo eleitoral, fiz campanha por conta própria,
pela amizade; dos que eu levei cada um pagou a consulta; era R$ 50,00; nada de óculos
incluso, o meu agendamento era para consulta [...] as vezes eu marcava seis, ou sete
consultas e ganhava R$ 100,00; compensava, eu sou aposentado, vinha fazendo isso há
mais de um ano; eu vim no escritório do Dr. Russo, porque eu estava de carona e tinha que
vir para Monte Castelo, não fui no escritório do meu advogado, porque eu tive que vir a Monte
Castelo e estava de carona; sim, conheço o Dr. Rodrigo há muito tempo; as consultas eram
particulares; não dirigi os veículos Blazer preta ou palio cinza; transportava porque tinha
tempo disponível; fui do Conselho Tutelar até 2019; o transporte de eleitor tem um ano, assim
que sai do conselho comecei o transporte; o meu carro era adesivado quando tinha
campanha; o adesivo constava o número 90, número do Zé Maria; isso agora, na data da
ação, mas antes não tinha nada, não tinha adesivagem nenhuma; foi só uma vez que eu
transportei com o meu veículo adesivado com o número 90; o Zé Maria não ajudava a pagar
a minha comissão [...]”(Transcrição extraída do Parecer do Ministério Público Eleitoral, ID
28571166)

Já

Juraci Benedito Pereira, um dos eleitores transportados, assim relatou:
Num. 40425216 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

“[...] reconheço só meu corpo, meu rosto não aparece; eu tenho carro; eu fui de carona para
Monte Castelo/PR [...] ele me pegou na casa; no mês de outubro, eu estava indo para uma
consulta, eu não sabia que ele vinha vindo; estava indo na consulta na ótica, eu nem sabia, a
única pessoa que sabia era ele, eu nem conheço o Castelo; o nome dele é João Zangari; ele
agendou a consulta e eu não sabia onde era; conheço o João há muitos anos; ele sabia do
meu problema; quem pagou a consulta fui eu; paguei R$ 50,00; o exame ficou pronto na hora
[...] fazia cinco anos que eu estava na fila do SUS; apareceu a oportunidade e eu fui; fui para
Monte Castelo/PR porque em Loanda/PR era mais caro; aqui era R$180,00 e lá R$50,00; eu
não via o Zé Maria nessa época; eu não pedi para o João Zangari, eu pedi uma carana, se
ele poderia me levar e trazer; quem pagou fui eu, eu mandei ele marcar a consulta; ele
marcou e eu paguei; com Zé Maria não; o João não pediu que eu votasse no Zé Maria, não
pediu nada; em nenhum candidato a vereador; eu não sei o nome do carro que ele estava
dirigindo; deve ser um pálio eu não lembro; não lembro a cor, sei que era um palio, mas a cor
não lembro; que o João Zangari me transportou no final do ano de 2020; não sei se o
transporte foi organizado pelo José Maria [...]”.(Transcrição extraída do Parecer do Ministério
Público Eleitoral, ID 28571166)

Na sentença foi ponderado que “Ainda que a versão judicial da testemunha seja
totalmente distinta de sua fala no vídeo de item 2.6, quando disse que o réu José Maria
intermediou a consulta médica, ainda assim entendo que todas as gravações feitas não
revelam atuação inequívoca dos réus José Maria e Antônio Francisco Gil no fornecimento de
veículos, no agendamento, pagamento de consultas médicas e, ainda que tenham auxiliado ou
intermediado a realização de exames médicos, não se comprovou a pretensão com o fim de
.
obter (voto)”
Com base nesse fundamento da sentença, alegam os recorrentes que o juízo
reconheceu a existência da prática ilícita. Não é isso, contudo, que consta da sentença, pois,
como se infere da parte da decisão acima transcrita, entendeu-se na origem como não
comprovada suficientemente o ilícito, sob o fundamento de que não restou demonstrada a
inequívoca intenção de obter o voto.
De fato, ainda que se tenha como verdadeira a fala da referida testemunha por
ocasião do vídeo, no qual afirmou que teria ligado para o então candidato ZÉ MARIA, que teria
doado o exame, não afirmou que seria em troca de comprometer-se a votar no candidato.
Aliás, a testemunha Luciano Ferro Taquete, que foi a pessoa quem realizou as
gravações no dia 31 de outubro de 2020, incluindo o vídeo da fala do eleitor Juraci, afirmou em
juízo que o senhor Juraci não mencionou que teria que dar o voto para alguém.
Silvio Rogério Milaré, por sua vez, relatou que, no dia 31 de outubro de 2020, viu
diversas pessoas em frente ao cinema e por saber que existia a conversa de que estavam
levando pessoas para fazerem exames em Santa Cruz do Monte Castelo, resolveu se deslocar
até aquele município, onde viu algumas pessoas na frente da clínica. Porém, relatou não ter
falado com nenhuma delas e que ninguém o informou se algum candidato estava pagando algo
para aquelas pessoas.
Num. 40425216 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

De igual forma, a testemunha Rodrigo Tiago Broietti relatou ter acompanhado a
testemunha Silvio até o município de Santa Cruz do Monte Castelo, passando em frente à
clínica e visto a movimentação das pessoas e também nada acrescentou a respeito de
eventual participação de candidatos no episódio.
Desse contexto probatório, tem-se que, ainda que o recorrido JOÃO ZANGARI
tenha auxiliado no agendamento dos exames e transporte de pacientes, não ficou comprovado,
e nem é possível presumir, que assim agiu para pedir votos ao recorrido ZÉ MARIA. Tampouco
cabe a presunção de que as demais pessoas que estavam na calçada, em frente à clínica,
estavam aguardando consulta médica agendada e organizada por JOÃO ZANGARI e custeada
por ZÉ MARIA.
Por todas essas razões, também não é possível configurar o presente fato como
captação ilícita de sufrágio.

Fato 08: diversas doações na seara de saúde (encaminhamentos,
exames, cirurgias)
Sustentam os recorrentes, ainda, que ocorreram diversas doações na área da
saúde (encaminhamentos, exames, cirurgias) pelo candidato a prefeito ZÉ MARIA e pela
candidata a vereadora LAUDICEIA (CELIA SECRETÁRIA), com a intermediação do candidato
a vereador ISRAEL (JUNEIRA), conforme vídeo gravado por este
(
https://drive.google.com/drive/folders/1WO0WBF9DyYshEZvi_Q6m48F5IxQfaJqO?usp=sharing
, no mov 13.1).
É incontroversa a existência da gravação feita por ISRAEL, na qual relata que a
saúde do município estaria um caos e que ZÉ MARIA, “CÉLIA” (LAUDICIEA) e “Maria” teriam
auxiliado as pessoas no encaminhamento para o atendimento médico.
Não obstante, aqui também não estão presentes elementos suficientes para a
caracterização da conduta como captação ilícita de sufrágio.
Em primeiro lugar, os recorrentes não demonstraram quando a gravação foi feita
e se foi divulgada na eleição municipal de 2020 e menos ainda que os “auxílios” ali relatados
teriam ocorrido no ano de 2020..
Ademais, do exame da gravação, verifica-se que ISRAEL mostra alguns
documentos que estão sobre uma mesa, aproximadamente 10 (dez) folhas de papel colocadas
lado a lado, que parecem ser requisições médicas. A câmera passa rapidamente sobre alguns
deles, sendo possível constatar, por volta do segundo 17 do vídeo, que um dos documentos
está datado de “13/09/
” (destaquei).
18
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020, o que foi confirmado pelas demais pessoas ouvidas, as quais
afirmaram que as gravações foram feitas nos anos de 2018 e 2019, o que, por si só,
impossibilita configurar captação de sufrágio, conforme exegese do art. 41-A da lei nº 9.504/97,
já explicitada antes por mais de uma vez e pela qual a conduta ilícita deve, necessariamente,
Num. 40425216 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

ser praticada no período compreendido após o pedido de registro de candidatura e até o dia da
eleição.
Chama a atenção também que, por mais que o vídeo mencione genericamente
que os recorridos ZÉ MARIA e LAUDICEIA teriam auxiliado em tais encaminhamentos na área
da saúde, não há detalhes em que teria consistido esse auxílio, se houve dispêndio de
recursos financeiros por parte de alguém e nem são descritos do que se trataram os
procedimentos, quais os seus custos, etc.
Ainda, em nenhum momento do vídeo é identificado quem seriam os pacientes
beneficiários dos auxílios, pelo que a procedência do pedido exigiria, mais uma vez, a ilegal
presunção de que seriam eleitores aptos a votar no município de Loanda nas eleições
municipais de 2020 e, de consequência, de que os auxílios teriam ocorrido com o fim
específico de obter o voto dos benficiários.
Não bastasse, não há provas de que foi o recorrido ZÉ MARIA
quem efetivamente tenha custeado tais encaminhamentos.
A recorrida LAUDICEIA, em juízo, relatou lembrar vídeos que foram feitos uns
dois anos atrás, com a intenção de ajudar para que os pacientes fossem atendidos com mais
rapidez. Entretanto, afirmou desconhecer que foi o ZÉ MARIA quem doou as coisas e que
, acrescentando que não participou de transporte de
nunca ouviu falar que o José Maria doou
eleitores.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
qual razão seu nome utilizado por ISRAEL, bem assim que, na época que os vídeos foram
divulgados, não tinha pretensão de sair candidato.
Na mesma linha ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os vídeos
foi sua e que as doações foram por ele custeadas ou por comerciantes do município, mas que
se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o prefeito da época e que usou o nome deste
sem sua autorização.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova de quem pagou os benefícios,
determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que os fatos
ocorreram no período eleitoral.
Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato acima como captação
ilícita de sufrágio.

Fato 09: doação de cesta básica à eleitora “Dona Maria”
Num. 40425216 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Os recorrentes relataram ter ocorrido doação de cesta básica à eleitora “Dona
Maria” de cesta básica, pelo candidato ZÉ MARIA, com a intermediação do candidato a
vereador ISRAEL (JUNEIRA), conforme vídeo gravado por este
(
https://drive.google.com/drive/folders/1WO0WBF9DyYshEZvi_Q6m48F5IxQfaJqO?usp=sharing
, mov. 14.1).
A existência da gravação em questão é incontroversa. Não obstante, tal qual em
relação aos fatos acima narrados e com participação de ISRAEL, não estão presentes demais
elementos para a caracterização da conduta como captação ilítica de sufrágio.
Em primeiro lugar, os recorrentes não demonstraram quando a gravação foi feita
e se foi divulgada na eleição municipal de 2020.
De outro turno, em juízo, o recorrido ISRAEL (JUNEIRA) afirmou que os vídeos
não foram feitos no ano de 2020, o que foi confirmado pelas demais pessoas ouvidas, as quais
afirmaram que as gravações foram feitas nos anos de 2018 e 2019, o que, por si só,
impossibilita configurar captação de sufrágio, conforme exegese do art. 41-A da lei nº 9.504/97,
pela qual se exige contemporaneidade entre a conduta e o período eleitoral.
Não fosse isso suficiente, a beneficiária da doação não está suficientemente
identificada, já que há menção apenas à “Dona Maria” e à “Vila Vitória”, o que é insuficiente
para comprovar que se tratava de eleitora apta a votar no município de Loanda nas eleições
municipais de 2020 e, de consequência, de que a doação ocorreu com o fim específico de
obter o voto da benficiária.
Por outro lado, não há provas de que foi o recorrido ZÉ MARIA
quem efetivamente tenha realizado a doação da cesta básica.
Em juízo, o recorrido ZÉ MARIA, embora tenha confirmado que conhece ISRAEL
e que teve conhecimento dos vídeos por ele divulgados, disse não saber quando foi feita a
gravação, negando, entretanto, que tenha doado bens e serviços, afirmando desconhecer por
qual razão seu nome utilizado por ISRAEL, bem assim que, na época que os vídeos foram
divulgados, não tinha pretensão de sair candidato.
Na mesma linha ISRAEL (JUNEIRA) declarou que a iniciativa de gravar os vídeos
foi sua e que as doações foram por ele custeadas ou por comerciantes do município, mas que
se valeu do nome de ZÉ MARIA para pressionar o prefeito da época, o que fez sem sua
autorização.
Não se ignora a parcialidade desses relatos, bem assim que, para dizer o mínimo,
são estranhas as justificativas de ISRAEL, cujo teor revela clara intenção de promoção de ZÉ
MARIA e, de consequência, dele próprio, que procurou colar sua imagem à de Zé MARIA.
Todavia, era imprescindível que os recorrentes comprovassem os demais requisitos
necessários à configuração da captação ilícita de sufrágio: prova de quem pagou os benefícios,
determinação dos eleitores beneficiados ou ao menos que isso fosse possível e que os fatos
ocorreram no período eleitoral.

Num. 40425216 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Por todas essas razões, não é possível caracterizar o fato acima como captação
ilícita de sufrágio.

Fato 10: gravação e publicação de vídeo, na rede social Facebook pelo
candidato ISRAEL (JUNEIRA), em que este confessa ter realizado diversas doações
a pessoas do município
Os recorrentes destacaram na petição inicial a gravação e publicação de vídeo,
n a
r e d e
s o c i a l
F a c e b o o k
(
, mov
https://www.facebook.com/100001332071509/posts/3417384384982597/?sfnsn=wiwspwa
12.1), pelo candidato ISRAEL (JUNEIRA), em que este confessa ter realizado diversas
doações a pessoas do município, além de pedir voto para si.
É incontroversa a autenticidade da gravação feita pelo réu ISRAEL, dizendo que
auxiliou pessoas com cestas básicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, remédios,
cirurgias, relatando, ainda, que teria ido ao Ministério Público e que foi informado pelo Promotor
de Justiça que até 06 (seis) meses antes da eleição tais doações seriam permitidas,
arrematando, ao final da gravação, que seu número é 1300.
Ainda que não se tenha provas de quando o vídeo tenha sido gravado e que o
recorrido ISRAEL tenha afirmado em juízo que os vídeos não foram feitos no ano de 2020,
como até mesmo o nome de urna foi divulgado e que, conforme o sistema de divulgação de
candidaturas do TSE, ISRAEL não foi candidato em 2016, é certo que o vídeo em questão foi
gravado durante o período eleitoral de 2020.
No entanto, a gravação, por si só, não configura captação ilícita de sufrágio, seja
pela ausência de identificação dos eleitores, seja pela falta de indicação das datas em que
teriam ocorrido tais doações. O que interessa é a data dos fatos e não da gravação.
E, com efeito, não há qualquer identificação de quem teriam sido os supostos
beneficiários, o que impede averiguar se teriam sido eleitores aptos a votar no município de
Loanda nas eleições de 2020 e, ainda, se tais doações teriam se dado com o fim específico de
obter os votos dos supostos beneficiários.
Por todas essas razões, também a prova dos autos é insuficiente para ser
possível conclusão no sentido de captação ilítica de sufrágio.

Fato 11: doação a eleitor de 10 litros de combustível, no dia 20/09/2020,
pela candidata a vereadora JANDIRA.
Com base em suposta doação a um eleitor de 10 litros de combustível, no dia
20/09/2020, pela candidata a vereadora JANDIRA, o que teria ocorrido com o fim de obter o
voto do eleitor, sustentam os recorrentes ter ocorrido distribuição gratuita de combustível.
Num. 40425216 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Para comprovação do fato, à petição inicial foi acostada fotografia de um pequeno
bilhete com os seguintes dizeres:
, datado de
“autorizo abastecer 10 (dez) litros de gasolina”
“20/09/20”, contendo a assinatura da candidata. Também foram juntadas fotografias de
documentos da Câmara Municipal, a fim de de comprovar a autenticidade da assinatura da
candidata recorrida, vereadora à época dos fatos.
São incontroversos tanto a existência do documento que autorizou o
abastecimento como o próprio fornecimento do combustível, ocorrido no período eleitoral, já
que assim foi admitida pela candidata, que, todavia, negou a existência de doação, afirmando
ter ocorrido um empréstimo.
Em juízo, a recorrida assim afirmou:
“[...] no dia vinte de setembro, no período da tarde, eu me dirigi a vila vitória, eu passei na
frente da casa do Oriosvaldo, ele estava na frente, e falou que queria falar comigo; parei o
carro e ele falou que precisava ir a Paranavaí/PR fazer uma consulta e se eu tinha algum
valor para dar para ele colocar combustível; falei que não teria aquele valor no momento; o
que eu poderia fazer era ajudar ele no combustível, como está no bilhete ali; ele
abasteceu, foi para Paranavaí/PR, porque a consulta era dia 21/09; ele me disse que não
queria nada do candidato e que ele ia devolver o dinheiro; que no decorrer da semana, ele
foi no meu trabalho e devolveu os R$50,00; ele pagou o combustível e foi pago o posto; foi
no dia 20/09/2020; o bilhete fui eu que assinei e autorizei ele ir até o posto abastecer para
ir em consulta em Paranavaí/PR; que lá no posto eles são meus conhecidos e eles sabiam
[...] não forneci outros vales combustíveis para outras pessoas; só foi essa ocasião; não foi
em troca de votos, nem meu eleitor ele é; conheço ele como morador da Vila Vitória; nem
ele vai na minha casa nem eu vou na dele; ele mora perto da minha casa, eu conheço
todos os moradores da Vila Vitória; ele pediu uma ajuda; ele deve ter acreditado em mim e
ele precisava do dinheiro para ir para Paranavaí/PR; já era tarde e ele iria no outro dia de
manhã, ele achou essa solução; eu não sou amiga próxima dele, mas eu o conheço, ele é
trabalhador; eu estava passando de carro; ele estava para fora do portão; ele nem
sonhava que ia passar lá; ele pediu uma ajuda; o valor era esse do combustível; ele
prometeu que devolveria o valor, tanto que devolveu; ele falou que precisava desse valor
para abastecer o carro para ir para Paranavaí/PR; ele pediu ajuda para ir para
Paranavaí/PR, no dia seguinte; não eu fiz o papel na hora; na hora não me veio a mente
de colocar o nome dele no papel; não, porque a Zenaida dona do posto, me conhece; foi a
primeira vez que eu fiz; abasteço lá meu carro particular; pago a vista ou faço nota,
depende do momento; eles reconhecem minha assinatura; não costumo ajudar as
pessoas, em período eleitoral não [...] a casa é próxima, em quatro quadras [...] eu nunca
pedi voto para ele e para muitas pessoas [...] foi no momento dentro do meu carro; recortei
no momento em que eu escrevi; não tinha tesou, nunca andei com tesoura; ele me
devolveu R$ 50,00, devolveu para minha filha Jaqueline, lá no sindicato [...] minha filha
que acertou; minha filha não ajudou na minha campanha [...] ele deu Secretaria para ela;
hoje ela é cargo comissionado; mas ele não havia prometido nada; na área social; o
Oriosvaldo prestou depoimento no Ministério Público; ele confirmou meu depoimento; eu
disse que no momento eu não coloquei ou citei o nome dele, naquele momento; não veio,
para por o nome dele para por na autorização, não veio na minha mente, eu não coloquei;
no momento nem surgiu na minha cabeça eu por o nome do Oriosvaldo naquela requisição
de combustível [...] eu achava que não precisava, porque ele ia me devolver [...]”
(Transcrição extraída do Parecer do Ministério Público Eleitoral, ID 28571166)

E, confirmando a versão da candidata recorrida, o eleitor Orisvaldo Pozzan,
:
assim relatou
Num. 40425216 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

“[...] Que conhece Jandira de Fátima Luizão; Que mora perto de Jandira; Que o bilhete de
combustível foi um empréstimo que a Jandira fez para o depoente; Que era apenas uma
autorização para abastecer 10 litros de gasolina; Que pediu R$50,00 reais de empréstimo
para ir numa consulta em Paranavaí de forma urgente; Que viu Jandira passando em
frente a sua casa e a chamou para pedir um empréstimo; Que Jandira não tinha o dinheiro
na hora, mas que fez o bilhete autorizando para abastecer; Que foi ao sindicato atrás da
filha de Jandira pegar os R$50,00; Que o bilhete era pra ser utilizado no posto São
Matheus; Que não sabe o motivo do bilhete não constar o nome do depoente e acredita
ser por pressa; Que foi com um voyage branco; Que o veículo não era seu, mas de outra
pessoa; Que o veículo é de seu primo; Que não sabe a km/l que o voyage fez até
Paranavaí; Que sempre colocam de R$50,00 a R$60,00 quando vão; Que devolveu o valor
emprestado para Jaqueline, filha de Jandira, lá no sindicato, na parte da manhã e no
começo de Outubro; Que a Jandira passou na frente de sua casa e chamou ela; QUE
somente conhece Jandira, mas não tinha intimidade; QUE pediu dinheiro pra ela e achou
normal, e que já pediu anteriormente; QUE não tinha amigo íntimo para pedir dinheiro; Que
ao pedir dinheiro, a Jandira informou que não tinha no momento, e lhe deu um vale para
abastecer no posto São Mateus; Que ao chegar no posto, ninguém abordou ou lhe
questionou” (Transcrição extraída do Parecer do Ministério Público Eleitoral, ID 28571166)

Portanto, são convergentes as declarações da candidata e do eleitor no sentido
de ter ocorrido um empréstimo em decorrência de uma situação de emergência (consulta
médica em outro município na data seguinte).
Por mais estranha a forma como tenha se dado tal “empréstimo” e que a época
do fato gera séria suspeita de intenção eleitoreira, o fato é que nos autos não há provas de que
o fornecimento do combustível teve o fim específico de obter o voto do eleitor, inclusive porque
o valor teria sido ressarcido e também porque a recorrida comprovou que o eleitor Orisvaldo
Pozzan estevem em consulta médica na data seguinte em Paranavaí (ID 28563616, pgs.
14/15), o que dá suporte à versão da candidata.
E, diante da ausência de provas da intenção inequívoca da recorrida obter o voto
pelo fornecimento de vantagem, não há como configurar o fato como captação ilícita de
sufrágio.
Assim, conforme exposto, nenhum dos fatos trazidos pelos recorrentes pode ser
caracterizado como captação ilícita de sufrágio.

2. Quanto à alegação de abuso de poder econômico
De outro vértice, a coibição de atos de abuso de poder tem fundamento
constitucional, mais precisamente no artigo 14, §9º, da Constituição Federal,
:
verbis
“Lei
complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim
de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.”
Num. 40425216 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as
hipóteses de abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder,
na medida em que, para que se configurem as modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato e suas
circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise, se houve repercussão social
relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a legitimidade do
pleito.
Não fosse assim, estar-se-ia descumprindo a Constituição Federal (art. 14, § 9º),
daí porque a norma acima citada, introduzida pela LC 64/10, apesar de dispor que não será
considerado o potencial do ato para alterar o resultado da eleição, deve ser interpretada
conforme a Carta Magna.
Aliás, há quem sustente a sua inconstitucionalidade, sob o fundamento de que se
“...de um lado, o legislador pode, validamente, criar ilícitos eleitorais sem que exijam, para a
sua configuração, a potencialidade lesiva, por outro, não pode ignorar que o abuso de poder
”
político ou econômico tem parâmetros fixados pela própria Constituição para sua configuração
(Curso de Direito Eleitoral, Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberado e Marcelo Abelha Rodrigues,
3ª edição, Ed. JusPODIVM, p. 456)
Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua
modalidade, constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação
semântica só pode ser feita na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar.
Portanto, somente com a análise das peculiaridades do caso é que se poderá concluir pela
configuração ou não do abuso, obviamente sempre dentro dos parâmetros constitucionalmente
fixados.
E face ao modo taxativo como foram tratadas as formas de abuso de poder aptas
a fundamentar a restrição da capacidade eleitoral passiva, tanto a Constituição Federal como a
Lei Complementar nº 64/90 afastaram a ideia de configuração de inelegibilidade em virtude de
abuso de direito
, na medida em que
lato sensu
“As restrições que geram as inelegibilidades
TSE. Recurso Ordinário nº 251457,
são de legalidade estrita,
.” (
vedada interpretação extensiva
Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência
do TSE, Volume 22, Tomo 4, Data 06/10/2011, Página 108, destacou-se).
Na espécie, imputa-se a prática de abuso de poder econômico, o qual se opera “
pelo emprego exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma
a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de
” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 22013, Acórdão, Relator(a) Min.
determinada candidatura
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 154, Data 12/08/2019,
Página 24/25).
Não se olvida ainda que, ao contrário da captação ilícita de sufrágio, a
caracterização do abuso de poder é irrelevante a data do fato, ou seja, se praticado dentro ou
Num. 40425216 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

fora do período eleitoral. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido que "inexiste
óbice a que o abuso de poder seja reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes
(TSE - AgR–Al 514–75,
do pedido de registro de candidatura ou do início do período eleitoral".
red. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJE de 2.6.2015).
Não obstante, ainda que praticada fora do período eleitoral, para a caracterização
como abuso de poder deve, por óbvio, restar inequívoco o liame com o pleito eleitoral vindouro.
No caso em apreço, conforme já destacado, não há prova robusta quanto ao
caráter eleitoreiro das doações mencionadas nos vídeos.
Os beneficiários das doações supostamente custeadas por ZÉ MARIA não foram
ouvidos em juízo a fim de esclarecer o contexto em que ocorreram.
Do teor das falas dos vídeos, ainda que se verifique intenção de promoção
pessoal tanto dos seu protagonistas - ISRAEL (JUNEIRA) e LAUDICEIA (CÉLIA
SECRETÁRIA), que lançaram candidatura ao cargo de vereador - como da pessoa de ZÉ
MARIA, mencionada nas falas como suposto financiador das doações e que foi candidato a
prefeito, não se vê qualquer referência às eleições de 2020 e tampouco pedido de apoio ou de
votos.
Além disso, a prova testemunhal dá conta que os vídeos que instruíram a petição
inicial foram gravados entre os anos de 2018 e 2019 e que teriam sido de iniciativa exclusiva
do candidato ISRAEL (Juneira), sem prévio conhecimento do candidato a prefeito ZÉ MARIA,
que inclusive teria proibido a menção ao seu nome quando deles tomou conhecimento.
Embora em algum dos vídeos o seu protagonista - candidato ISRAEL (JUNEIRA)
- mostre brevemente um documento que seria um suposto cartaz de campanha do então
prefeito, que era criticado nos vídeos, pelas imagens não é possível identificar se seria um
cartaz da campanha de 2020, sendo até mesmo possível cogitar a possibilidade de se tratar de
um cartaz que utilizado na campanha de 2016, conforme bem ponderado pela sentença.
Mesmo em relação aos exames de optometria e de confecção de óculos,
supostamente realizada já dentro do período eleitoral, a prova é frágil quanto a quem teria
efetivamente arcado com os respectivos custos, assim como que a suposta oferta teria se dado
com o fim específico de obter os votos daqueles pacientes.
Igualmente é possível afirmar em relação à suposta doação de combustível,
ocorrida no período eleitoral pela candidata JANDIRA, tendo em vista que o eleitor beneficiário
alega que, na verdade, o que ocorreu foi um empréstimo e que posteriormente o valor foi
ressarcido à candidata.
Ademais, é importante ressaltar que para a configuração do abuso de poder não
deve ser considerada a gravidade isolada da conduta para o resultado das eleições, mas sua
potencialidade para afetar, tal como se exige, a legitimidade e a normalidade das eleições.
A esse respeito, assim posiciona-se a doutrina:
Em síntese, a gravidade das circunstâncias dos ilícitos praticados consiste na diretriz para
a configuração da potencialidade lesiva do ato abusivo, permanecendo ainda hígidos os
Num. 40425216 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

critérios já adotados usualmente pelo TSE, sendo relevante perquirir como circunstâncias
do fato,
, o momento em que o ilícito foi praticado – na medida em que a maior
v.g.
proximidade da eleição traz maior lesividade ao ato, pois a possibilidade de reversão do
prejuízo é consideravelmente menor -, o meio pelo qual o ilícito foi praticado (
a
v.g.,
repercussão diversa dos meios de comunicação social) a hipossuficiência econômica do
eleitor – que tende ao voto de gratidão –, a condição cultural do eleitor – que importa em
maior dificuldade de compreensão dos fatos expostos, com a ausência de um juízo crítico
mínimo. ( ZILIO, O
áginas 547/548, Destaquei).
p. Cit., P
Logo, essa análise deve ser criteriosa, sob pena de haver uma indesejável
intervenção do Poder Judiciário com a mitigação do princípio democrático, o que apenas é
admissível em casos de extrema gravidade. Nesse sentido:
Some-se a isso a circunstância de ser necessária prudência quando do ajuizamento das
ações eleitorais e na aplicação das sanções nelas previstas, sob pena de se amesquinhar
a higidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar um indesejável
cenário de insegurança jurídica. De fato, as inúmeras ações eleitorais não devem ser
manejadas com o propósito de macular as escolhas legítimas do eleitor, mas, ao revés,
para garanti-las, assegurando, por consequência, a liberdade de voto e, no limite, a
legitimidade do processo democrático. Em lapidar lição, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
em sede doutrinária, vaticina:
A ninguém é dado o direito de interferir na liberdade de escolha do eleitor. A liberdade
do voto envolve não só o próprio processo de votação, mas também as fases que a
precedem, inclusive relativas à escolha de candidatos e partidos em número suficiente
para oferecer alternativas aos eleitores.
[...]
A preservação do voto livre e secreto obriga o Estado a tomar inúmeras medidas com o
objetivo de oferecer as garantias adequadas ao eleitor, de forma imediata, e ao próprio
processo democrático.
Assim, a própria ordem constitucional estabelece a ação de impugnação de mandato
[...]. E a legislação eleitoral estabelece uma série de proibições que podem acarretar a
cassação do registro do candidato ou do diploma [...].
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
1 Ed. São Paulo: Saraiva, p. 704-705).
Constitucional. 9
Neste
antes da aplicação das pretendidas sanções por abuso de poder previstas no
iter,
art. 22 da Lei de Inelegibilidades, impõe-se perquirir a existência
de prova
ex ante
contundente e inconteste da conduta, sob pena de malferir o direito jusfundamental da
capacidade eleitoral passiva.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 57035, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 239, Data 19/12/2016, Página 35-36)

A jurisprudência tem seguido no sentido da prudência na aplicação de medida
extrema de cassação do mandato eletivo, ou seja, tem exigido que o fato seja grave a ponto de
abalar a normalidade e a legitimidade do pleito, exatamente como estabelece o art. 14, § 9º, da
CF. Demais disso, por óbvio, a comprovação da própria materialidade também exige robusto
conjunto probatório.
Num. 40425216 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Dentre tantos, confira-se os seguintes precedentes:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS
EM MASSA. NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA
DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS
DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA. (...).
MÉRITO. ART. 22, CAPUT E INCISOS, DA LC Nº 64/1990. ABUSO DE PODER.
REQUISITOS. ART. 373 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES
PARA A COMPROVAÇÃO DAS IMPUTAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO ILÍCITO E DE SUA GRAVIDADE.
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo)
e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa
eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta,
não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator
determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
.
substancialmente, pelo desvalor do comportamento
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
.
disputa
27. Contratação de empresas especializadas em marketing digital para disparo de
mensagens contra opositores. Não comprovação da existência das mensagens, bem como
de seu disparo. Ausência de documentos e/ou outros elementos que demonstrem a
contratação. A denúncia jornalística não basta para revelar a ocorrência de ilícito eleitoral,
sendo necessária a apresentação de elementos concretos que respaldem a acusação.
28. Utilização de base de dados de usuários fornecida por empresas de estratégia digital.
Não demonstração. Acusação amparada em meras conjecturas. Inexiste nos autos
qualquer elemento que demonstre, mesmo de forma inicial, a ocorrência de compra de
base de dados de terceiros ou que evidencie que pessoas não inscritas para receber
notícias da campanha de Jair Bolsonaro tenham sido alvo dos disparos em massa.
29. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas limitações
senão aquelas que se referem à honra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos
partidos políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas. Precedentes.
30. Doação não declarada de pessoa jurídica e utilização de valores acima do teto de
gastos permitido. Imputação amparada em suposições, cuja ocorrência não se logrou
evidenciar. Prestação de contas aprovadas.
31. Emanando todo o poder do povo, compete à Justiça Eleitoral proteger a vontade
popular, e não, substituí–la, razão pela qual a cassação de mandatos deve ser
sempre precedida de minuciosas apuração e comprovação. Na verdade, sua
incidência somente deverá ocorrer quando, dadas a gravidade e a lesividade das
condutas, a legitimidade do pleito tenha sido tão afetada que outra solução menos
.
gravosa não teria o condão de restabelecê–la
Num. 40425216 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

32. A coligação representante não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art.
373 do CPC de apresentar provas que comprovem suas acusações.
33. Na linha da causa de pedir eleita pela parte autora, o exercício do ônus probatório deve
guardar relação com as imputações constantes da inicial, sendo que as provas requeridas
e indeferidas ao longo da lide, não se prestam – de forma útil – ao desvelamento dos fatos
narrados e que compõem a causa de pedir. Não há que se falar em cerceamento de
defesa.
34. Remansosa jurisprudência desta Corte no sentido de que "o indeferimento de provas
não enseja o alegado cerceamento de defesa quando o magistrado, motivadamente,
entende desnecessária sua produção. Precedentes." (TSE, Agravo de Instrumento nº
74611, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE, 10/12/2020; TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 142269, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Publicação: DJE,
20/03/2015, p.p. 60/61).
35. Imperioso o distinguishing quanto ao assentado no julgamento da AIJE 0601369–44
(FACEBOOK), no qual o Colegiado autorizou a dilação probatória. É que naquela ocasião,
entendeu a maioria dos Ministros que havia necessidade específica de produção
probatória para a identificação dos autores da conduta, o que, obviamente, possui relação
com os fatos da causa que compõem a causa de pedir.
36. Inexistente demonstração efetiva da materialidade do ilícito e de sua gravidade,
não há que se perquirir acerca de eventuais reflexos eleitorais. Não sendo possível
constatar a prática de conduta grave o suficiente para turbar a legitimidade, a
normalidade e a paridade de armas das eleições, fica afastada a ocorrência do abuso
de poder, o que, por sua vez, conduz à rejeição dos pedidos de cassação do
.
mandato e declaração de inelegibilidade
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA VOTAÇÃO COM SUPEDÂNEO NOS ARTS. 222 E 237 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
37. Inoportuna a análise do pedido alternativo, porquanto a anulação da votação seria
consequência automática da procedência da ação por abuso de poder.
38. Na espécie, não haveria como precisar o espectro de eleitores que foram, de fato,
atingidos pela suposta propaganda eleitoral negativa. A cassação de um mandato requer
a demonstração evidente do ilícito e de sua repercussão e/ou alcance, pois meras
Nesse sentido, o acervo probatório não
ilações não autorizam a mencionada sanção.
permite aferir quantitativamente a influência das mensagens enviadas por WhatsApp sobre
a vontade do eleitor.PEDIDOS DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ E DE
INVESTIGAÇÃO POR INCURSÃO NO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 25 DA LC Nº
64/1990.
39. O ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral com base apenas em
elementos indiciários ou prova pouca robusta não basta, por si só, para condenação por
litigância de má–fé e/ou configuração do crime previsto no art. 25 da LC nº 64/1990, tendo
em vista a necessária comprovação da intenção de alterar a verdade dos fatos, da
deslealdade e do abuso de direito.
CONCLUSÃO
40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga–se
improcedente.
Num. 40425216 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021,
Página 0, não destacado no original)

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. (...)
DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
ELEMENTOS FÁTICOS E DOCUMENTAIS INÉDITOS. NULIDADE. (...)
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVAS FRÁGEIS. PRESUNÇÕES QUANTO
AOS FATOS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. ABUSO DE PODER. CONDUTA
VEDADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
9. "Em sede de AIJE com fundamento em abuso de poder econômico, é
imprescindível a demonstração: (i) da gravidade das condutas reputadas como
ilegais, de modo a abalar a normalidade e a legitimidade das eleições; e (ii) do
efetivo benefício ao candidato (embora não se exija a comprovação da participação
direta ou indireta do candidato ou seu conhecimento)" (RO 1803–55/SC, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018). Ademais, descabe assentar o abuso por
meras presunções acerca do encadeamento dos fatos, além do que eventuais ilícitos
sob a ótica unicamente administrativa devem ser apurados em sede própria.
(...)
Precedentes.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 170594. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
03.03.2021, não destacado no original)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. Inexiste ofensa ao art. 36, § 7º do RITSE, amparada a decisão na legislação aplicável à
espécie e na jurisprudência deste Tribunal.
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
. Precedentes.
articulada com respaldo em conjecturas e presunções
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que utilizada
com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos da normalidade
e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos, considerando o contexto de
eleições gerais para o cargo de Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da
federação.4. Agravo Regimental desprovido.
(TSE - RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060000603, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 15, Data
02/02/2021, Página 0)

Num. 40425216 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

No caso, como acentuado várias vezes, não há provas sobre quem efetivamente
teria custeado tais doações. Conquanto, nos vídeos, ISRAEL (JANUEIRA) atribua a ZÉ MARIA
esse custo, este negou que tenha realizado tais doações e alegou que chegou a proibir
JANUEIRA de mencionar seu nome nos vídeos. Por sua vez, em juízo, JANUEIRA alegou que
o financiamento das doações partia dele próprio ou então de comerciantes e justificou que fazia
menção ao nome de ZÉ MARIA apenas porque gostava dele, de modo que a questão não foi
devidamente esclarecida, até porque não há nenhuma prova material a esse respeito.
Ademais, sequer há mensuração dos custos dessas doações, a fim de que se
possa avaliar de houve “
.
emprego
de recursos patrimoniais”
exorbitante
O que se tem de mais palpável, e que permite apenas uma vaga ideia dos custos
das doações, são as 03 (três) cestas básicas doadas a Adélia (fato 3), Edmar da Silva (fato 4)
e Dona Maria (fato 9); 02 (duas) caixas de medicamentos a beneficiário desconhecido (fato 1);
02 (duas) cadeiras de rodas a beneficiários desconhecidos (fato 2); 07 exames de ressonância
magnética (03 do fato 2 e 04 do fato5) a beneficiários desconhecidos 01 (um) aparelho de
medir diabetes a Adélia (fato 3). Isso poderia ser apurado, ressaltando-se, porém, que nenhum
valor foi mencionado nos autos a esse respeito.
Sobre as ofertas de “bens, vantagens, combustível, dinheiro, cirurgia a eleitores
” (fato 06) a descrição na petição inicial é totalmente
diversos e na maioria indeterminados
vaga, sem qualquer detalhe de identificação de beneficiários, quantidades, valores, datas, etc.
Já no que tange ao transporte de cerca de 06 pessoas ao município de Santa
Cruz de Monte Castelo para exame de optometria e compra de óculos (fato 07), ainda que
tenha sido mencionado que o valor de cada consulta/exame seria em torno de R$ 50,00, não
há prova de que tenham sido pagas por ZÉ MARIA ou por CÉLIA SECRETÁRIA, sendo que o
recorrido JOÃO ZANGARI, pessoa que realizou o transporte de algum dos pacientes, alega
que quem pagava as consultas seriam os próprios pacientes e que ele seria remunerado pela
clínica mediante comissão por paciente encaminhado, não havendo ainda qualquer prova
acerca do caráter eleitoreiro do transporte, não se podendo presumir esse fim apenas pelo fato
de que JOÃO ZANGARI tenha algum grau de amizade com ZÉ MARIA, inclusive tendo
realizado campanha para este.
Quanto às demais “doações na seara da saúde – encaminhamentos, exames,
cirurgias” (fato 8) –, sequer foram descritos sobre do que efetivamente se tratou. Tampouco
houve especificação de quantidades, valores e quem foram os supostos beneficiários.
Por fim, relativamente à suposta doação de combustível realizada pela candidata
JANDIRA (fato 11), o fato em si é insuficiente para caracterizar abuso, já que se tratou de
apenas 10 litros de combustível, sem olvidar que o beneficiário alegou ter ocorrido, na verdade,
um mero empréstimo e que teria posteriormente restituído o valor correspondente.
Assim, ainda que se considere os fatos em conjunto, o conjunto probatório é
insuficiente para revelar robustez necessária de sorte a ficar demonstrada a existência de
abuso de poder econômico.
Num. 40425216 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792

Nesse contexto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que
não restaram configurados captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, de forma
que a manutenção do julgamento de improcedência é medida que se impõe.
DIPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600666-37.2020.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LOANDA - PR -
MUNICIPAL, REPUBLICANOS - LOANDA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos(a)
RECORRENTES: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA - PR0096916, ANTONIO VICTORIO ROMA -
PR0055595 - RECORRIDO: JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES - Advogados do(a) RECORRIDO:
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, RODRIGO JANUARIO RUSSO - PR0051528,
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR0079754, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR0023074,
MATHEUS VENANTE GUGELMIN - PR0097739 - RECORRIDOS: ANTONIO FRANCISCO GIL e
ISRAEL SOARES DA CRUZ JUNIOR, Advogados dos(a) RECORRIDOS: RODRIGO JANUARIO
RUSSO - PR0051528, JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR0079754 - RECORRIDA: LAUDICEIA
CARDOSO GASPERIM, Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO JANUARIO RUSSO -
PR0051528, JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR0079754, JEAN MARCEL DE MIRANDA -
PR0094986A - JOAO FRANCISCO ZANGARI, Advogado do(a) RECORRIDO: JEAN MARCEL DE
MIRANDA - PR0094986A - RECORRIDOS: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - LOANDA/PR, PARTIDO DOS TRABALHADORES PT E
JANDIRA DE FATIMA LUIZAO DOS SANTOS: Advogados dos(a) RECORRIDOS: RODRIGO
JANUARIO RUSSO - PR0051528, JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR0079754 , PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - LOANDA - PR - MUNICIPAL, - Advogado do(a) RECORRIDO: JEAN
MARCEL DE MIRANDA - PR0094986A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40425216 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/08/2021 14:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080312065900100000039450792
Número do documento: 21080312065900100000039450792